Tribunal: STM
Processo: 7000345-14.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. PRELIMINARES DE NULIDADE. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CULPABILIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A UM DOS APELANTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO A UM APELANTE E DESPROVIDO QUANTO AO OUTRO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Preliminar de nulidade da Sentença, suscitada pela DPU, de baixa dos autos ao Juízo a quo, para remessa ao Ministério Público Militar, a fim de ser apresentada a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), caso cabível; rejeitada, por falta de amparo legal, consoante o Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar. Decisão unânime.
II - Preliminar de nulidade suscitada pela PGJM, de existência de ofensa ao princípio da correlação entre a Acusação e a Sentença, rejeitada por falta de amparo legal, tendo em vista que não fica o Juízo adstrito ao pedido feito pelo membro do Ministério Público Militar, mormente quando o Réu teve garantida a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, não se olvidando, no caso em exame, dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e jura novit curia. Decisão unânime.
III - Mérito. A autoria e a materialidade restaram comprovadas. Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão dos crimes imputados aos Réus na Denúncia, motivo pelo qual a condenação imposta na Sentença deve ser mantida, especialmente como forma de garantir o caráter de repressão geral e especial da pena.
IV - No que tange ao elemento subjetivo do tipo, vê-se a presença do dolo nas condutas dos apelantes, que agiram de forma livre e consciente na produção do resultado delitivo.
V - Contudo, verifica-se que a Sentença deve ser reformada tão somente no que tange à dosimetria da pena do crime de abandono de posto imputado a um dos Apelantes, consequentemente, resultando em redução do quantum da sua pena definitiva. Na fundamentação da segunda-fase, a agravante de estar de serviço não pode ser aplicada, sob pena de ocorrência de bis in idem, tendo em vista que se trata de elementar ínsita ao crime de abandono de posto.
VI - Apelo parcialmente provido quanto a um Apelante e desprovido quanto ao outro. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-14.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUIS FELIPE DE MELLO MOREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA E CONSEQUENTE BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO", PARA
REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A FIM DE SER APRESENTADA
A PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, SUSCITADA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ACUSAÇÃO-SENTENÇA,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO EX-SD AER LUÍS
FELIPE DE MELLO MOREIRA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO
SD AER MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO IMPOSTA NO JUÍZO "A QUO", TÃO SOMENTE REDUZIR A
PENA PARA 1 (UM) ANO, 3 (TRÊS) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE
RECLUSÃO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS
DEFENSIVOS, ABSOLVIA AMBOS OS APELANTES DO CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA (312 DO CPM), COM FULCRO NO ART. 439, "B", DO CPPM E, EM
RELAÇÃO AO CRIME DE ABANDONO DE POSTO, CONDENAVA O
APELANTE, MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, À PENA DE 3 (TRÊS)
MESES DE DETENÇÃO, COM ESPEQUE NO ART. 195 DO CPM C/C O ART. 69
DO CPM, CONCEDIA-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, COM BASE NO ART. 84 DO CPM, COMBINADO COM O ART. 606

DO CPPM, MEDIANTE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART.
626 DO CPPM, EXCETUANDO-SE A ALÍNEA "A", E FIXAVA O REGIME
PRISIONAL INICIAL ABERTO E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O
VOTO DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES FOI COMPUTADO NA
FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO
DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-14.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUIS FELIPE DE MELLO MOREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO,
QUE REJEITAVA A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR FALTA DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP); REJEITAVA A PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ACUSAÇÃO-SENTENÇA E, NO
MÉRITO, NEGAVA PROVIMENTO A APELO DO EX-SD AER LUÍS FELIPE DE
MELLO MOREIRA E DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO SD AER
MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO IMPOSTA NO JUÍZO "A QUO", TÃO SOMENTE REDUZIR A
PENA PARA 1 (UM) ANO, 3 (TRÊS) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE
RECLUSÃO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. OS
MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CELSO LUIZ NAZARETH E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-14.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: LUIS FELIPE DE MELLO MOREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. PRELIMINARES DE
NULIDADE. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A
SENTENÇA.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
MÉRITO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. FATO TÍPICO, ILÍCITO E
CULPÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A UM DOS
APELANTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO A UM
APELANTE E DESPROVIDO QUANTO AO OUTRO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - Preliminar de nulidade da Sentença, suscitada pela DPU, de baixa dos autos
ao Juízo a quo, para remessa ao Ministério Público Militar, a fim de ser
apresentada a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), caso
cabível; rejeitada, por falta de amparo legal, consoante o Enunciado nº 18 da
Súmula do Superior Tribunal Militar. Decisão unânime.
II - Preliminar de nulidade suscitada pela PGJM, de existência de ofensa ao
princípio da correlação entre a Acusação e a Sentença, rejeitada por falta de
amparo legal, tendo em vista que não fica o Juízo adstrito ao pedido feito pelo
membro do Ministério Público Militar, mormente quando o Réu teve garantida
a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, não se
olvidando, no caso em exame, dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e
jura novit curia. Decisão unânime.
III - Mérito. A autoria e a materialidade restaram comprovadas. Trata-se de fatos
típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão dos crimes imputados aos Réus na Denúncia, motivo
pelo qual a condenação imposta na Sentença deve ser mantida, especialmente
como forma de garantir o caráter de repressão geral e especial da pena.
IV - No que tange ao elemento subjetivo do tipo, vê-se a presença do dolo nas
condutas dos apelantes, que agiram de forma livre e consciente na produção do
resultado delitivo.
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - Contudo, verifica-se que a Sentença deve ser reformada tão somente no que
tange à dosimetria da pena do crime de abandono de posto imputado a um dos
Apelantes, consequentemente, resultando em redução do quantum da sua pena
definitiva. Na fundamentação da segunda-fase, a agravante de estar de serviço
não pode ser aplicada, sob pena de ocorrência de bis in idem, tendo em vista
que se trata de elementar ínsita ao crime de abandono de posto.
VI - Apelo parcialmente provido quanto a um Apelante e desprovido quanto ao
outro. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março de
2025, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade da Sentença e consequente baixa dos autos ao Juízo a quo para
remessa ao Ministério Público Militar, a fim de ser apresentada a proposta de Acordo de Não
Persecução Penal, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da correlação
entre a Acusação e a Sentença, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por falta
de amparo legal. Em seguida, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo do ex-
Sd Aer LUÍS FELIPE DE MELLO MOREIRA e dar provimento parcial ao Apelo do Sd Aer
MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, para, mantendo a condenação imposta no
Juízo a quo, tão somente reduzir a pena para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete)
dias de reclusão, mantendo os demais termos da Sentença.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica que, por
unanimidade, condenou o Sd Aer MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, como
incurso nos arts. 312 e 195 ambos do Código Penal Militar, e o ex-S2 Aer LUIS FELIPE DE
MELLO MOREIRA, como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, respectivamente, à
pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1 (um) ano, 2 (dois) meses
e 12 (doze) dias de reclusão, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, fixando o regime aberto para o eventual cumprimento da pena e o direito de apelar em
liberdade.
1. FATOS
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 Denúncia
Os Réus foram denunciados, tendo por base o Inquérito Policial Militar nº
7000087-26.2022.7.08.0008, nos seguintes termos:
Noticiam os autos de Inquérito Policial Militar (IPM) que, em 21 de abril de 2022, estavam
escalados para prestar serviços no rancho do Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV) o
S1 SGS MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO como arrumador, o S2 SNE LUÍS FELIPE
DE MELLO MOREIRA como copeiro, e o S1 SAD LINCON RAYAN COSTA DE SOUSA como
cozinheiro (evento 1, doc. 1, pág. 10-11).
Como prestou serviço no dia 20 de abril de 2022 para outro militar, o S1 MARCONES, no
início de seu serviço em 21 de abril de 2022, alegando problemas particulares a resolver,
perguntou ao S1 LINCON e ao S2 FELIPE MELLO se estes segurariam seu serviço, o que foi
aceito por estes, desde que o S1 MARCONES providenciasse uma permuta com alguém que
estivesse no CPBV.
Desse modo, o S1 MARCONES preencheu um formulário de permuta colocando o Soldado
FÁBIO HENRIQUE DA CRUZ como seu substituto, sem a sua anuência.
Como necessitava da assinatura do SO CRUZ, o S1 MARCONES então pediu ao S2 FELIPE
MELLO que assinasse pelo SO CRUZ, o que foi feito após o S1 MARCONES ter saído da
organização militar e sem embargos do S2 FELIPE MELLO, que, inclusive, apresentou o
documento falsificado ao oficial de dia.
A permuta falsificada (evento 1, doc. 1, pág. 15) foi detectada pelo oficial de dia, 1º TEN INF
LUÍS FELIPE MAGALHÃES NEVES, que obteve a informação do SO CRUZ, na manhã do
dia 22 de abril de 2022, que este não havia assinado a permuta.
O documento foi submetido a exame pericial que concluiu que a assinatura do SO CRUZ é
inautêntica (evento 16).
Assim agindo, MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO incorreu nos crimes de falsidade
ideológica (CPM, artigo 312) e abandono de posto (CPM, artigo 195), porque de forma livre,
consciente e voluntária, preencheu formulário de permuta com dados falsos de substituição e
ausentou-se do seu local de serviço irregularmente. Por sua vez, LUÍS FELIPE DE MELLO
MOREIRA incorreu no crime de falsidade ideológica (CPM, artigo 312), porque de forma
livre, consciente e voluntária, preencheu formulário de permuta com dados falsos de
substituição e apresentou o documento ao Oficial de Dia ao CPBV.
Trata-se de crimes militares definidos no artigo 9º, incisos I e II (e), do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida a presente denúncia
contra MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, como incurso nos delitos previstos nos
artigos 195 e 312 do Código Penal Militar, e contra LUÍS FELIPE DE MELLO MOREIRA,
como incurso no delito previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, para que sejam
processados, julgados. (evento 1, DOC1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 30 de
novembro de 2022 (evento 1, DOC2).
A seguir, os Réus foram citados (evento 9, DOC1 e evento 19, DOC1).
1.2 Instrução
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, foram ouvidas as Testemunhas de acusação: LINCON RAYAN
COSTA DE SOUSA, LUÍS FELIPE MAGALHÃES NEVES e FÁBIO HENRIQUE DA
CRUZ (evento 105, DOC1 e evento 106, DOC1).
Em audiência aprazada, foi ouvida a Testemunha indicada pela DPU:
GEOVANI SOARES PALOSCHI; a seguir, o réu MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA
FILHO foi qualificado e interrogado. Durante a audiência, embora iniciado o interrogatório
de Luiz Felipe, a DPU requereu que fosse interrompido o Interrogatório, alegando
contradição entre os relatos dos Réus, sendo necessária a designação de um novo Defensor,
bem como requereu uma nova data para a sua qualificação e interrogatório, o que foi deferido
pelo Conselho (evento 127, DOC1 e evento 128, DOC1).
Com efeito, em nova audiência, o réu LUIS FELIPE DE MELLO MOREIRA
foi qualificado e interrogado (evento 150, DOC1 e evento 151, DOC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 160, DOC1).
Nas alegações escritas, a DPU, atuando em nome de MARCONES ESTEFANI
OLIVEIRA FILHO, requereu a absolvição do Réu, sob o fundamento de ausência de dolo, e,
subsidiariamente, a observância ao princípio da consunção, para exame apenas do crime de
abandono de posto (evento 160, DOC1), cujas alegações foram reiteradas no evento nº 165.
Nessa mesma fase, o Órgão Ministerial requereu a condenação dos Réus nos
termos propostos na Denúncia (evento 162, DOC1).
Por sua vez, a DPU, atuando em nome de LUIS FELIPE DE MELLO
MOREIRA, requereu a absolvição do Réu por ausência de dolo, nos termos do art. 439,
alíneas “d” e “e”, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena no
mínimo legal, enfatizando o reconhecimento da atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d”, do
CPM (evento 167, DOC1).
1.3 Sentença
Após a instrução processual, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia, para
CONDENAR o réu MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO pelo crime tipificado nos
arts. 312 e 195 ambos do Código Penal Militar, em concurso material, e o réu LUIS FELIPE
DE MELLO MOREIRA pelo crime tipificado no art. 312 do Código Penal Militar,
respectivamente, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, fixando o regime aberto para o eventual cumprimento da pena e o
direito de apelar em liberdade (evento 211, DOC1).
A Sentença foi publicada em 21 de fevereiro de 2024 (evento 211, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
As respectivas intimações eletrônicas foram expedidas em 22 de fevereiro de
2024 (APM nº 7000160-95.2022.7.08.0008, eventos 219 e 220), tendo sido confirmada a
intimação eletrônica da DPU nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024 (Eventos 222 e 226).
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada, a DPU, atuando na defesa de MARCONES ESTEFANI
OLIVEIRA FILHO, interpôs o Recurso de Apelação no dia 28 de fevereiro de 2024 e,
atuando na defesa de LUIS FELIPE DE MELLO MOREIRA, no dia 29 de fevereiro de 2024
(APM nº 7000160-95.2022.7.08.0008, eventos 219 e 220).
Consta dos autos a Certidão de ocorrência de Trânsito em Julgado para o MPM
(evento 246, DOC1).
Nas razões (evento 237, DOC1), a DPU, atuando na defesa de LUIS FELIPE
DE MELLO MOREIRA, preliminarmente, suscitou a aplicação da medida despenalizadora
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao caso concreto. No mérito, em síntese,
ressalta a inexistência de dolo, bem como a insuficiência de provas, pugnando pela aplicação
do princípio in dubio pro reo.
Ao final, pede:
a) declarar nula a sentença guerreada, com remessa dos autos à Auditoria, para que remeta
os autos ao Ministério Público Militar, para apresentar proposta de ANPP, se cabível; e
b) reformar a sentença guerreada, com a absolvição do apelante, ante a ausência do elemento
dolo na conduta do agente e ausências de provas, nos termos do Art.439, alínea “d” e “e” do
CPPM.
Nas razões (evento 239, DOC1), a DPU, atuando na defesa de MARCONES
ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, preliminarmente, suscitou a aplicação da medida
despenalizadora do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao caso concreto. No mérito,
em síntese, ressaltou a ausência de tipicidade em ambos os crimes e ausência de dolo no
tocante ao crime de abandono de posto, aduzindo, também, a aplicação do princípio da
consunção.
Ao final, requereu:
a) declarar nula a sentença guerreada, com remessa dos autos à Auditoria, para que remeta
os autos ao Ministério Público Militar, para apresentar proposta de ANPP, se cabível; e
b) reformar a sentença guerreada, com a absolvição do apelante, ante a ausência da
tipicidade em ambos os crimes e ausência de dolo no delito de abandono de postos, nos termos
do Art.439, alínea “b” e “e” do CPPM.
c) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, restando a incidência apenas do
art. 312, do CPM.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta as teses defensivas e
pugna pelo desprovimento de ambos os Apelos, com a consequente manutenção da Sentença
condenatória (evento 242, DOC1 e evento 245, DOC1).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, suscitou a seguinte
preliminar:
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argui a PGJM a nulidade por ofensa ao princípio da correlação acusação-sentença.
Nitidamente a denúncia trata de falsidade material de documento público, e não de falsidade
ideológica. Os réus estão sendo acusados de produzirem um documento cuja firma seria da
autoria de um sub-oficial. Tratou-se, a toda evidência, de produção de falso ex-integro. Não se
pode admitir que o réu seja condenado por crime que não praticou. E o equívoco não pode ser
corrigido em segundo grau. Houve violação clara ao artigo 437, alínea “a”, do CPPM.
Ao final, opinou:
Posto isso, somos de parecer que a preliminar de nulidade seja acolhida, para afastar a
condenação pelo crime de falsidade ideológica. No mérito, a sentença deve ser mantida com
relação à imputação de abandono de serviço. (evento 7, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecidos.
1. PRELIMINARES:
1.1 Preliminar de nulidade suscitada pela DPU
A DPU, atuando em nome de MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO e
de LUIS FELIPE DE MELLO MOREIRA, suscitou a nulidade da Sentença e consequente
baixa dos autos ao Juízo a quo, para remessa ao Ministério Público Militar, a fim de ser
apresentada a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), caso cabível.
Tal pleito deve ser rejeitado.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (incluído pela Lei nº 13.964/2019), não se aplica no âmbito da Justiça Militar
da União, que tem regramento processual próprio.
Nesse diapasão, cita-se o Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal
Militar, publicada em 22 de agosto de 2022: "O art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça
Militar da União.".
Ademais, cumpre enfatizar que o Ministério Público Militar, na audiência de
julgamento, sustentou:
[...] que o ANPP não é um direito subjetivo do réu e não está previsto no CPPM. Para os que
defendem a aplicação do ANPP na JMU, deve-se seguir a resolução do CSMPM e que essa
dispõe que não é aplicável ao referido instituto a militares da ativa. Que o momento do acordo
precluiu, que o momento adequado é anterior à denúncia.
Portanto, levando-se em consideração o princípio da especialidade e o contido
na referida Súmula, não se vê motivo para que seja declarada a Sentença recorrida nula, a fim
de ser processado no Juízo de primeiro grau eventual Acordo de Não Persecução Penal.
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, suscitada
pela DPU, por falta de amparo legal.
1.2 Preliminar de nulidade suscitada pela PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, suscitou a nulidade da
Sentença, alegando, em síntese, a existência de ofensa ao princípio da correlação entre a
Acusação e a Sentença.
Ressalta que a Denúncia trata de falsidade material de documento público, e
não de falsidade ideológica, e que os Réus estão sendo acusados de produzirem um
documento cuja firma seria da autoria de um suboficial.
Enfatiza que que houve violação ao art. 437, alínea “a”, do CPPM, sob o
argumento de não ser possível admitir que o Réu seja condenado por crime que não praticou.
Desse modo, sustenta o acolhimento da nulidade, para afastar a condenação no
tocante ao crime de falsidade ideológica.
Tal pleito deve ser rejeitado.
Veja-se que o Ministério Público Militar relatou os fatos na Denúncia em
desfavor dos Réus e, ao final, pediu a condenação de ambos como incurso no art. 312 do
Código Penal Militar:
Assim agindo, MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO incorreu nos crimes de falsidade
ideológica (CPM, artigo 312) e abandono de posto (CPM, artigo 195), porque de forma livre,
consciente e voluntária, preencheu formulário de permuta com dados falsos de substituição e
ausentou-se do seu local de serviço irregularmente. Por sua vez, LUÍS FELIPE DE MELLO
MOREIRA incorreu no crime de falsidade ideológica (CPM, artigo 312), porque de forma
livre, consciente e voluntária, preencheu formulário de permuta com dados falsos de
substituição e apresentou o documento ao Oficial de Dia ao CPBV.
Trata-se de crimes militares definidos no artigo 9º, incisos I e II (e), do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida a presente denúncia
contra MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, como incurso nos delitos previstos nos
artigos 195 e 312 do Código Penal Militar, e contra LUÍS FELIPE DE MELLO MOREIRA,
como incurso no delito previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, para que sejam
processados, julgados.
Nas Alegações Escritas, bem como em sustentação oral, o Ministério Público
Militar ratificou o seu pedido, estritamente, nos termos propostos na Denúncia, ocasião em
que “pugnou pela condenação dos acusados pelo crime de falsidade ideológica, uma vez que
forjaram uma permuta na escala de serviço, falsificando ideologicamente a assinatura de um
militar”.
Desse modo, não há que se falar em qualquer ofensa ao art. 437, alínea “a”, do
CPPM, que assim descreve:
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la;
Ademais, cumpre enfatizar que, inclusive, não fica o Juízo adstrito ao pedido
feito pelo membro do Ministério Público Militar, mormente quando o Réu teve garantida a
ampla defesa e o contraditório, durante a instrução processual, não se olvidando, no caso em
exame, dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e jura novit curia.
Nesse ponto, cita-se o seguinte precedente deste Superior Tribunal Militar:
RECURSO CRIMINAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. TIPO PENAL DESCRITO NA
EXORDIAL ACUSATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERFEITO AJUSTAMENTO AOS
FATOS ILÍCITOS, EM TESE. A indicação do preceito primário da norma penal, que a
primeira vista pareça desajustada aos fatos narrados, não constitui óbice ao recebimento da
denúncia sob o enfoque de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o denunciado se
defende dos fatos ali apontados e não do tipo penal mencionado. Prevalência do secular
provérbio "narra mihi factum dabo tibi jus." Denúncia recebida pela Corte, com baixa dos
autos à instância de origem, para prosseguimento do feito. Decisão unânime. (RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO N.º 2003.01.007078-3, Rel. Min. HENRIQUE MARINI E SOUZA,
20/05/2003) (Grifo nosso).
Portanto, inexiste na Sentença recorrida qualquer ofensa ao princípio da
correlação entre a Acusação e a Sentença, pelo que não se justifica a nulidade do Decisum.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, suscitada
pela PGJM, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
No mérito, as Defesas dos Réus não trouxeram elementos suficientes para
justificar a reforma da Sentença condenatória; portanto, deve-se negar provimento a Apelo do
ex-Sd Aer LUÍS FELIPE DE MELLO MOREIRA e dar provimento parcial ao Apelo do Sd
Aer MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, no tocante a dosimetria da pena do crime
de abandono de posto.
No caso, a Sentença recorrida se valeu de provas robustas para demonstrar a
responsabilidade penal dos Réus.
2.1 Autoria
A autoria do delito em exame, imputado aos Réus na Denúncia, encontra-se
sobejamente comprovada nos autos, pela confissão dos Réus, em harmonia com as demais
provas acostadas aos autos.
Em Juízo, o Suboficial Cruz respondeu, em síntese, não ser sua a assinatura
aposta no documento e que o réu S1 Marcones em nenhum momento lhe propôs a referida
permuta no serviço, enfatizando que estava de folga e fora da Unidade no dia do fato.
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha 1T LUIS FELIPE MAGALHÃES NEVES, Oficial de dia, em
síntese, respondeu que o Suboficial Cruz lhe disse não ter assinado qualquer documento.
Declarou que, ao chegar no rancho, o S1 Marcones não estava e que o S2 Felipe Mello lhe
entregou o referido documento de permuta.
A testemunha S1 LINCON, em Juízo, declarou que o S1 Marcones se ausentou
da unidade:
QUE simplesmente chegou para fazer seu serviço e o S1 MARCONES chegou e pediu que
segurasse o serviço e falou que, como é uma localidade especial, afastada da cidade, que não
fica próximo e ele estava saindo de serviço; QUE ele falou que precisava que segurasse o
serviço; QUE como é o S1 mais antigo do rancho, falou que poderia segurar o serviço, fazer o
serviço, mas que não poderia ter a responsabilidade pelo serviço; QUE o S1 MARCONES
teria que arranjar alguém para substituí-lo na responsabilidade enquanto arrumador. (Trecho
transcrito da Sentença).
Ao ser interrogado em Juízo, o S1 Marcones confessou ter abandonado o posto,
alegando que precisou ir à cidade de Novo Muno/MT, para ajudar a sua genitora que não
estava bem de saúde, tendo assumido, também, que preencheu os dados do formulário de
permuta e pediu ao S2 Felipe que colocasse o nome do Suboficial Cruz, consoante seu
depoimento transcrito na Sentença:
Às perguntas do Magistrado, respondeu: QUE sobre a acusação do Ministério Público sobre
abandono de posto, respondeu que a mesma é verdade; QUE aconteceu que teve uns
imprevistos particulares; QUE sua mãe já havia lhe falado antes que não estava muito bem;
QUE sua mãe havia lhe mandado uma mensagem falando que não estava muito bem e em sua
casa cuida de tudo; QUE seu pai teve um problema, fez uma cirurgia e anda de muleta, seu
irmão era alcoólatra, ele hoje em dia está suspeito de ter câncer e que cuidam de dois
sobrinhos seus; QUE é quem faz tudo em sua casa; QUE, nesse dia, sua mãe tinha dito que
estava um pouco ruim, e quando ela está ruim, é quem faz as coisas em casa; QUE, antes
disso acontecer, tinha pedido para o sargento para fazer a permuta, pois precisava ir embora
e o sargento falou que não dava certo; QUE perguntou para os meninos que estavam entrando
de serviço se seguravam o serviço, porque a viatura que ia para o trevo, que é lá na BR, já
estava saindo e não conseguia encontrar o oficial de dia e também foi na correria; QUE foi
algo ali que não procurou pensar direito; QUE não agiu de má fé; QUE foi algo que
aconteceu muito rápido porque a viatura estava saindo ali; QUE basicamente foi isso; QUE
como é longe da cidade que quando saem do serviço, para chegar mais cedo em casa pegam
carona na BR; QUE pegavam condução que vai levar o pessoal do trevo, da rendição que fica
lá no posto da BR; QUE sua casa é em Novo MundoMato Grosso, 30 quilômetros de
Guarantã; QUE sua mãe já é uma senhora, 65 anos, e ela sente muita dor nas juntas, que tem
reumatismo e o que precisa tem que resolver; QUE seu pai sofreu um acidente, fez uma
cirurgia e anda de muleta; QUE cuidam de dois sobrinhos seus e que tudo o que precisa, tem
que resolver; QUE o que acontece é que não havia expediente, quando não há expediente não
fica quase ninguém; QUE já teve escala de copeiro tirar a de arrumador e de copeiro, no
mesmo dia, escala normal; QUE, como os militares estavam entrando de serviço, perguntou se
eles conseguiam segurar o serviço; QUE era um dia que não tinha expediente, tinham 5 ou 6
pessoas no rancho; QUE eles falaram que conseguiam segurar; QUE não tinha expediente,
mas o rancho funcionava, porém o efetivo é bem reduzido, que o que fica é o pessoal
comissionado que vem de Brasília; QUE o S2 FELIPE exerceu a função de arrumador; QUE
ali é coisa básica, que é só tirar a fila onde o pessoal serve e isso ele fez, como ele já era
copeiro; QUE o copeiro que faz a lavagem de todo o material; QUE ele vai lá, tira as coisas
da fila e lava; QUE, quanto ao preenchimento do formulário de permuta, que o SUB é
comissionado, que ele é um arrumador que fica no campo; QUE ele vem de Brasília; QUE,
como tinha pedido ao sargento que tirasse o serviço, mas ele disse que não; QUE ali na
pressa, na correria, como ele é comissionado, o SUB, fez o cabeçalho, colocou “arrumador”,
colocou o dia e colocou o seu nome e pediu para o FELIPE colocar o SUB; QUE não agiu de
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

má fé, que foi porque ele era comissionado e provavelmente estaria no campo;. QUE ele
colocou, porém, o SUB não estava; QUE colocou o SUB-OFICIAL CRUZ nesse formulário
como autorizando essa permuta; QUE o que autoriza a troca de serviço é o chefe de cada um;
QUE não escreveu o SO FLÁVIO HENRIQUE DA CRUZ no formulário, que pediu para o S2
FELIPE colocar; QUE explicou para o S2 FELIPE qual era a necessidade de colocar aqueles
nomes ali e que não desconfiaram porque se puxar o seu histórico militar, que é uma pessoa
bem direita, que nunca precisou mentir; QUE se pediu para ele foi porque necessitou e então
ele assinou; QUE o S2 FELIPE sabia que essa substituição não tinha sido combinada com o
SUB CRUZ; QUE o S2 FELIPE não assinou pelo SUB CRUZ, que só colocou o nome dele;
QUE não tem uma assinatura para escrever para a pessoa, que o que vai embaixo são as
assinaturas dos oficiais e dos escalantes; QUE o nome do SUB CRUZ constou no formulário;
QUE quem escreveu o nome do SUB CRUZ no formulário foi o S2 FELIPE MELO; QUE
quem assinou pelo SUB CRUZ foi o S2 FELIPE MELO; QUE o S2 FELIPE MELO assinou
por conta do seu pedido; QUE é uma pessoa direita, então, se falou para eles que necessitou,
que precisou da ajuda, que lhe ajudaram; QUE o S2 FELIPE MELO sabia que não havia
falado com o SUB CRUZ sobre a substituição, que não enganou ninguém; QUE esteve
escalado como arrumador por dois dias seguidos; QUE tirou um serviço, uma troca casada,
tirou o serviço do colega e ele tiraria o seu em outro dia; QUE já havia permutado com esse
colega e por isso ficou por dois dias diretos; QUE não sabe o horário que saiu da O.M, mas
que foi uma base de umas 9h do dia 21; QUE vão na condução que vai render o pessoal do
Trevo que fica lá na BR, então ele sai um pouco depois das 9h; QUE esse serviço de
arrumador era de 24 horas; Às perguntas do MPM, respondeu: QUE havia pedido a um
sargento, mais cedo, se ele conseguia tirar o serviço; QUE no caso ele ia tirar o serviço de
arrumador; QUE não chegou a fazer contato com o escalante ou oficial de dia, porque o
pessoal já estava quase sendo rendido e tinha que pegar a carona com a viatura para ir
embora; QUE não chegou a ver oficial e que a viatura estava na frente do rancho; QUE tinha
que pegar a viatura para ir embora; QUE sua mãe estava sentindo muitas dores, que sente
muitas dores por conta de reumatismo; QUE, quando ela fica assim, que precisa fazer as
coisas de casa; QUE cuida dos seus sobrinhos; QUE um dia desses ela passou mal, e fez
almoço, janta, porque quando ela não tá, é quem faz as coisas; QUE seu irmão, pai dos
sobrinhos que cria com sua mãe, um tem 8 e outro tem 12 anos, que os criam desde que eram
pequenos; QUE seu irmão era alcoólatra e que hoje em dia ele estava com suspeita de câncer;
QUE na época dos fatos já estava com suspeita de câncer; QUE na época dos fatos ele estava
impossibilitado de cuidar da mãe e de seus filhos; QUE no dia específico, seu irmão estava
incapacitado de cuidar de sua mãe e seus filhos; QUE sua mãe foi conversando desde o dia
que estava de serviço anterior; QUE sua mãe comentou que estava meio ruim; QUE isso foi
no dia anterior, dia 20 de abril de 2022; QUE saiu no dia 21 um pouco depois das 9h; QUE,
durante a passagem do dia 20 para o dia 21, não pensou em comunicar o SUB ou o escalante,
pois pensou “eu vou tirar o meu serviço e vou embora no outro dia. Ela provavelmente vai
estar melhor”; QUE acabou que ela não melhorou; QUE foi um pouco mais cedo e tinha
pedido para o sargento segurar o seu serviço e acabou que ele não conseguiu; QUE ele não
quis; QUE tinha conhecimento de que não podia pedir para o S2 FELIPE MELLO assinar
pelo SUBOFICIAL; QUE conhecimento tem, mas que na hora não pensou; QUE agiu no
impulso; QUE não é da sua índole, nunca precisou fazer isso; Às perguntas da Defesa,
respondeu: QUE sua mãe tem artrose e muito reumatismo; QUE ela tem muitas dores nas
juntas; QUE já passou mal a ponto de ir ao médico; QUE possui um problema no joelho que
precisa de injeção; QUE ela perdeu o ligamento, que não sabe se é assim que se fala, mas que
ela perdeu o ligamento e precisa dessa injeção; QUE ela sente muitas dores; QUE na sua casa
moram seus dois sobrinhos e sua mãe de 65 anos e seu pai mora na casa; QUE seu pai usa
muleta porque fez uma cirurgia e tem problema na vista, catarata; QUE seu pai tem 65 anos
também; QUE a outra pessoa que mora na casa é seu irmão que tem problemas com álcool;
QUE na época dos fatos, seu irmão quase não parava em casa; QUE hoje em dia, como seu
irmão está doente, ele está em casa; QUE falou para sua mãe “Mãe, se a senhora quiser, eu
vou embora, eu dou um jeito de ir embora”; QUE ela falou que ia ver se ficava boa, que
tomou um remédio; QUE no outro dia, ela falou que estava sentindo muitas dores ainda; QUE
falou “Tá mãe, eu vou ver se eu dou um jeito de ir embora”; QUE foi quando deu a primeira
iniciativa de pedir para o sargento segurar o serviço e acabou que ele não conseguiu, não
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quis; QUE como o pessoal estava entrando o serviço e quase não tinha ninguém na O.M,
pediu para os militares segurarem o serviço para si; Sem perguntas do Conselho. (Grifo
nosso).
Do mesmo modo, ao ser interrogado, em Juízo, o réu LUIS FELIPE DE
MELLO MOREIRA confessou a conduta criminosa:
Às perguntas do Magistrado, respondeu: QUE era S2 da FAB no dia 21 de abril de 2022;
QUE escreveu o nome do SUB no lugar do substituto; QUE sobre o Sub FABIO HENRIQUE
DA CRUZ inscreveu ele como substituto do MARCONES; QUE não assinou como sendo o
SUB nesse formulário; QUE só assinou o nome do SUB no substituto porque o MARCONES
lhe mandou assinar; QUE o SUB-OFICIAL CRUZ seria o substituto do MARCONES; QUE só
colocou o nome do SUB CRUZ; QUE não assinou; QUE no dia do acontecimento o
MARCONES pediu para si e para outro soldado segurar o serviço; QUE disseram ao
MARCONES que fizesse a permuta com o nome de alguém que estava no campo; QUE ele
sumiu e ficou umas meia hora fora do rancho e que foi tirar o seu serviço de copeiro; QUE o
MARCONDES chegou e pediu para assinar só o nome do SUB; QUE assinou porque ele pediu
para assinar; QUE não sabia se o MARCONES tinha falado com o SUB-CRUZ ou não; QUE
como ele sumiu, pensou que tinha falado com o SUB e o SUB estava ocupado e tinha pedido
para alguém assinar; Sem perguntas do Conselho.
[...]
Às perguntas do Magistrado, respondeu: QUE assinou porque o MARCONES mandou
assinar; QUE o MARCONES chegou com a permuta e lhe mandou assinar; QUE não sabia se
ele tinha falado com o SUB-CRUZ ou não; QUE como ele sendo superior, S1, e era S2 na
época, assinou, mas sem maldade nenhuma, sem nem pensar se ele tinha falado com o SUB ou
não; QUE apresentou esse documento ao oficial de dia, porque não sabia que tinha
irregularidade, que o SUB não estava ciente dessa permuta; QUE ele saiu e pediu para fazer a
permnuta e depois voltou com a permuta e pediu para assinar e pensou que ele tinha falado
com o SUB; QUE não tem nada a alegar contra as testemunhas; Às perguntas do MPM,
respondeu: QUE confirma que o S1 MARCONES lhe entregou uma permuta e determinou que
assinasse a permuta no lugar do SUB-OFICIAL CRUZ; QUE o S1 MARCONES estava
exercendo a função de arrumador; QUE não é comum SUB-OFICIAL ser escalado no serviço
de arrumador; QUE não desconfiou da permuta entre um soldado e uma sub-oficial pois tinha
acabado de chegar no CPVB e não sabia como é que funcionava; QUE não tinha nem uma
ano que estava ali e não sabia como funcionava as escalas direito; QUE chegou lá em
dezembro de 2021; QUE tirava serviço lá na frente, na guarita; QUE foi para o rancho em
fevereiro de 2022, final de fevereiro; QUE nesses dois meses no rancho nunca viu um sub-
oficial tirando serviço de arrumador; QUE não achou o pedido esquisito; QUE estava tirando
seu serviço e o MARCONES estava precisando, que sua mãe estava passando mal e queria
ajudar ele; QUE não sabia que o SUB não estava ciente dessa permuta; QUE estava no
paneleiro e quando foi buscar um sabão para lavar as panelas, o MARCONES chegou com a
permuta e lhe pediu para assinar e então pensou que ele tivesse falado com o SUB e que ele
deveria estar ocupado e pediu para alguém assinar; QUE pegou e assinou sem maldade
nenhuma, sem perceber que ele estava agindo de má-fé consigo; QUE não entendeu que essa
conduta, de assinar um documento no lugar de outra pessoa poderia ser prejudicial; Às
perguntas da Defesa de FELIPE, respondeu: QUE confirma que o dia 21 de abril era feriado;
QUE o funcionamento do rancho era menor no dia; QUE como tinha pouco efetivo, pois era
feriado, só quem trabalha é quem está de serviço mesmo; QUE a sua função era de ser
copeiro; QUE o MARCONES estava na função de arrumador; QUE o arrumador arruma as
cubas de comida lá na frente, limpa o salão e o copeiro lava os pratos que o pessoal do efetivo
usa e as panelas que o pessoal da cozinha usa; QUE o MARCONES não lhe pediu para fazer
o seu serviço; QUE o MARCONES chegou no S1 LINCOLN e chegou falando que era para
segurarem o serviço dele que ele ia fazer a permuta no nome de outra pessoa; QUE “segurar
o serviço” é não assumir o serviço; QUE tira o seu serviço normal e se tiver faltando alguma
cuba de comida, por exemplo, vai lá e repõe; QUE era para fazer alguma coisa da função do
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MARCONES que precisasse; QUE não teve nenhuma alteração no serviço do rancho; QUE
foram até elogiados, porque foi tudo padrão, não deixaram faltar nada no serviço dele; QUE
na hora que o MARCONES chegou, estava no paneleiro e quando foi fazer o retorno para
pegar o sabão para lavar as panelas, que é uma distância meio grande, ele chegou; QUE foi
pegar o sabão e o MARCONES chegou com a permuta para assinar; QUE quando ele falou
com o S1 LINCOLN e pediu para ele fazer a permuta, foi a primeira vez que o MARCONES
falou que precisava de alguém para substitui-lo; QUE o MARCONES demorou umas meia
hora depois disso; QUE acha que foi ele que preencheu os papeis; QUE só colocou o nome do
SUB CRUZ; QUE o MARCONES pediu para assinar de qualquer jeito o nome do SUB; QUE,
na sua cabeça, o SUB deveria estar ocupado e pediu para alguém assinar; QUE o
MARCONES falou que a sua mãe estava passando mal e estava desesperado para achar
alguém para segurar o serviço. Sem perguntas da Defesa de MARCONES. Sem perguntas do
Conselho.
Desse modo, diante da vasta prova acostada aos autos, inexistem dúvidas
quanto à autoria dos delitos em exame.
2.2 Materialidade
A materialidade delitiva, também, encontra-se indene de dúvidas, pois foi
amplamente comprovada pelos seguintes documentos:
- Documento de PERMUTA DE SERVIÇO DE ESCALA POR MOTIVOS
PARTICULARES com as respectivas assinaturas do réu MARCONES e do Militar Substituto
(IPM nº 7000087-26.2022.7.08.0008, evento 1, INIC1, fl. 15);
- Laudo Pericial Grafotécnico, assinado por 2 (dois) peritos, em que concluíram
que a assinatura do SO CRUZ é "inautêntica" (IPM nº 7000087-26.2022.7.08.0008, evento
16, fls. 6 a 41).
- FICHA DE CONTROLE DE ACESSO COLETIVA DO TRANSPORTE DO
EFETIVO, em que demonstra a saída do réu MARCONES da OM, no dia 21 de abril de 2022
(IPM nº 7000087-26.2022.7.08.0008, evento 1, INIC1, fl. 48).
- Cópia do Boletim Interno que publicou a Escala de Serviço em que consta que
o S1 MARCONES estava escalado como arrumador do rancho e o S2 FELIPE MELO estava
escalado de copeiro no dia 21 de abril de 2022 (IPM nº 7000087-26.2022.7.08.0008, evento
1, INIC1, fl. 50).
Portanto, encontra-se suficientemente comprovada nos autos a autoria e a
materialidade do delito imputado aos Réus na Denúncia.
2.3 Tipicidade
As condutas imputadas aos Réus na Denúncia são formalmente típicas, pois se
adequam, perfeitamente, aos tipos penais insculpidos nos arts. 195 e 312 ambos do Código
Penal Militar:
Abandono de posto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - detenção, de três meses a um ano
[...]
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
Além da tipicidade formal, os fatos se revestem da tipicidade material, tendo em
vista que as condutas dos Réus provocaram expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pelas
normas supracitadas, merecendo, pois, a análise de suas responsabilidades penal.
- Do abandono de posto
Tal crime foi imputado ao réu Sd Aer MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA
FILHO.
In casu, o núcleo do tipo penal incriminador é expresso pelo verbo abandonar,
que significa desamparar, desprezar, renunciar. Consequentemente, o militar deixa ao
desamparo o posto ou o lugar de serviço. Entende-se por posto o lugar onde o militar deve
permanecer em razão da missão ou ordem que lhe foi confiada e, lugar de serviço o local
onde o militar exerce suas atribuições funcionais decorrentes de suas próprias atribuições
regulamentares (LOUREIRO NETO, José da Silva. Direito Penal Militar. 5. ed. São Paulo:
Atlas. 2010. p. 154).
Consoante o entendimento doutrinário, o crime de abandono de posto é delito
instantâneo, de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no momento em
que o agente se afasta do local onde deveria permanecer; traz, também, como núcleo, o
abandono do serviço para o qual estava escalado, antes de seu término, sem autorização.
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente desta egrégia Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGO 195 DO CPM.
ABANDONO DE POSTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
ÔNUS
DA
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
CRIME
PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. O Apelante
abandonou o posto de serviço, tendo sido posteriormente localizado no interior do alojamento
destinado ao repouso dos militares, deitado e utilizando dispositivo celular, no momento em
que deveria estar cumprindo seu turno de serviço designado, situação pela qual foi
denunciado como incurso no art. 195 do CPM. O delito de abandono de posto, tipificado no
artigo 195 do Código Penal Militar, é de mera conduta e de perigo abstrato. Para sua
configuração, é suficiente que o agente abandone, sem autorização superior, o posto ou a
função que lhe foi designada, ou o local de serviço designado, antes de concluí-lo. Inexiste,
pois, elemento subjetivo específico. Não se requer a ocorrência de um resultado naturalístico
para sua consumação, sendo suficiente a mera transgressão à norma legal. Ficou devidamente
comprovado que o Apelante agiu de forma livre e consciente ao deixar o posto de serviço,
conhecedor que não havia a devida autorização do superior hierárquico para tanto,
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

configurando o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 195 do CPM. Constatando-se que
era razoável exigir do Agente uma conduta diversa, na medida em que deveria, ao menos, ter
comunicado aos seus superiores sobre um suposto problema, a fim de não deixar o posto de
serviço desguarnecido, torna-se incabível o reconhecimento do estado de necessidade
exculpante, conforme previsto no art. 39 do Código Penal Militar. Ademais, incumbe à Defesa
demonstrar, por meio de prova robusta, a ocorrência dos requisitos do referido instituto, ônus
do qual não se desincumbiu. Incabível desclassificar a conduta para transgressão disciplinar,
uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 195 do CPM,
sem causas que excluam a ilicitude e a culpabilidade, e considerando a elevada
reprovabilidade da conduta, bem como os princípios da disciplina e da hierarquia que
regulam a atuação castrense, de modo que a aplicação de punição na esfera penal é medida
que se impõe, não havendo que se falar em qualquer desproporcionalidade no presente caso.
Recurso
defensivo
desprovido.
Unânime.
(APELAÇÃO
CRIMINAL
N.º
7000184-
04.2024.7.00.0000, Rel. Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, 5/9/2024) (Grifo nosso).
Desse modo, por se tratar de um crime de perigo abstrato, cuja dinâmica
dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, no exato momento em que o Réu saiu da
OM, sem a autorização de seu superior hierárquico, inevitavelmente, consumou o crime de
abandono de posto.
No tocante ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que o réu Marcones, livre e
consciente, agiu na produção do resultado, porquanto, sem qualquer autorização, abandonou
o seu local de serviço, demonstrando o dolo evidente em sua conduta.
No caso, o elemento subjetivo é o dolo genérico. Conforme afirma
ROSSETTO:
O dolo, a vontade livre e consciente de abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de
serviço. Precedentes assentam não haver a necessidade do ânimo definitivo. O TJM/SP
decidiu não haver necessidade de ânimo de não mais retornar para que se corporifique o
abandono de posto, por ser crime de mera conduta que, não exigindo resultado, se consuma
com o comportamento do policial militar que se afasta do posto e deixa de executar as funções
que lhe competem. (ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 2. ed. Revistas
dos Tribunais. 2015. p. 609).
Portanto, afasta-se qualquer tese defensiva de ausência de dolo na conduta do
réu Marcones, ao revés, as provas acostadas aos autos demonstram a sua intensidade.
- Da falsidade ideológica
O delito de falsidade ideológica foi imputado aos réus Sd Aer MARCONES
ESTEFANI OLIVEIRA FILHO e ex-S2 Aer LUIS FELIPE DE MELLO MOREIRA
Comentando o delito em exame, Cezar Roberto Bitencourt leciona:
Trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para sua consumação, se
houver dano representará somente o exaurimento do crime), comum (que não exige qualidade
ou condição especial do sujeito), de forma livre (que pode ser praticado por qualquer meio ou
forma pelo agente), instantâneo de efeitos permanentes (consuma-se de pronto, mas seus
efeitos perduram no tempo), unissubjetivo (que pode ser praticado por um agente apenas),
plurissubsistente (crime que, em regra, pode ser praticado com mais de um ato, admitindo, em
consequência, fracionamento em sua execução). (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de
Direito Penal: Parte Especial: crimes contra a dignidade sexual até crimes contra a fé pública
(arts. 213 a 311-A) – Volume 4, 17. ed., São Paulo: Saraiva Jur, 2023. fl. 615).
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E adiante, ressalta o mencionado autor que o “Bem jurídico protegido, a
exemplo dos demais crimes de falso, é a fé pública referente à autenticidade e confiabilidade
dos documentos públicos ou privados, indispensáveis nas relações interpessoais” (Op. cit. p.
620).
No caso, restou comprovado nos autos que os Réus consumaram o crime
tipificado no art. 312 do Código Penal Militar, porquanto, livre e consciente, inseriram
declaração falsa no documento de permuta de serviço, alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante e, consequentemente, atentando contra o serviço militar.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que os Réus agiram com
dolo, mormente pelas suas confissões em Juízo, em perfeita harmonia com as demais provas
acostadas aos autos.
Nesse ponto, citam-se os trechos da Sentença recorrida:
Saliente-se, que o S2 LUIS FELIPE não apenas apôs o nome do substituto "SO CRUZ"
grafado de próprio punho, como simulou uma rubrica, indicando que agiu com o dolo de
falsear a assinatura do suboficial. Ademais, é praxe no meio castrense um militar assinar por
outro apondo a ressalva "No imp....." seguido da assinatura do real subscritor, deixando claro
que "no impedimento" de ser realizada a assinatura por quem deveria, outro militar substituto,
assina em nome próprio aquele documento. Isso tudo não foi observado pelos acusados, que
simplesmente forjaram/simularam uma assinatura do suboficial que substituiria o acusado
Marcones no serviço de escala.
[...]
A declaração do acusado de que não sabia se o MARCONES tinha falado ou não com o SUB
CRUZ acerca da substituição foi infirmada pelo S1 MARCONES, o qual declarou que o S2
FELIPE sabia que não houve o ajuste para permuta e quis apenas ajudar o acusado
MARCONES preenchendo o nome do SO CRUZ para que o MARCONES pudesse ir a cidade
ajudar a mãe dele (Marcones) que passava, como alegou, por problemas de saúde.
Portanto, inexistem dúvidas quanto ao agir doloso dos Réus. Quanto ao réu Luiz
Felipe, suas alegações não ilidem o dolo, levando-se em consideração que não só inseriu o
nome do SO Cruz, mas simulou a sua assinatura, o que leva concluir, indubitavelmente, pela
existência do dolo na sua conduta.
2.4 Ilicitude
A conduta perpetrada pelos Réus é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), na
qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa de que a conduta é, também,
ilícita.
O professor Luiz Flávio Gomes muito bem elucidou a matéria em seu artigo "A
teoria da ratio cognoscendi e a dúvida do juiz sobre as excludentes de ilicitude". Segundo o
autor, podem-se destacar 4 (quatro) teorias com maior repercussão processual, a saber:
a) Teoria da autonomia ou absoluta independência pela qual a tipicidade não tem qualquer
relação com a ilicitude, de tal sorte que ocorrido o fato típico, não se pode afirmar que ele é
presumidamente ilícito, ainda que seja uma presunção relativa (isso ocorreu no tempo do
causalismo e, sobretudo, na construção de Beling, em 1906);
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi pela qual se há fato típico, presume-se,
relativamente, que ele é ilícito; o fato típico é o indício da ilicitude (Mayer, 1915), que deve
ser afastada mediante prova em contrário, a cargo (leia-se ônus) da defesa. Ao contrário da
primeira corrente, não há aqui uma absoluta independência entre esses dois substratos do
crime, mas uma relativa interdependência;
c) Teoria da absoluta dependência ou ratio essendi; cria o conceito de tipo total de injusto,
levando a ilicitude para o campo da tipicidade. Em outras palavras, a ilicitude é a essência da
tipicidade, numa absoluta relação de dependência entre esses elementos do tipo. Não havendo
ilicitude, não há fato típico (Mezger, 1930);
d) Teoria dos elementos negativos do tipo: tem o mesmo resultado prático da teoria anterior,
embora com ela não se confunda (como, aliás, faz parcela da doutrina), porque construída sob
bases diferentes. Por essa teoria, o tipo penal é composto de elementos positivos ou expressos
(que são as clássicas elementares do tipo penal) mais elementos negativos ou implícitos do
tipo (causas excludentes de ilicitude). Para que o fato seja típico os elementos negativos -
excludentes de ilicitude - não podem existir. Aqui também há uma absoluta relação de
dependência entre fato típico e ilícito, um pressupondo a existência do outro (Merkel etc.).
(GOMES, Luiz Flávio e MACIEL, Silvio. A teoria da "ratio cognoscendi" e a dúvida do juiz
sobre as excludentes de ilicitude. Disponível em: https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/937720/a-teoria-da-ratio-ognoscendi-e-a-duvida-do-juiz-
sobre-as-excludentes-de-ilicitudeluiz-flavio-gomes-e-silvio-maciel. Acesso em 10 de novembro
de 2021).
É cediço, pois, que a tipicidade é indiciária da ilicitude, à luz da teoria da ratio
cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), consoante a doutrina e a jurisprudência
majoritárias.
Frise-se que a conduta dos Réus não está albergada em nenhuma das causas
excludentes de ilicitude, previstas no art. 42 do CPM, quais sejam: estado de necessidade;
legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.
Ademais, mesmo se houvesse qualquer causa excludente dessa natureza, o ônus
da prova aqui se inverte, cabendo à Defesa de ambos comprovar o alegado, à luz da teoria da
indiciariedade.
Portanto, impõe-se concluir que a conduta dos Réus foi realmente antijurídica,
contrária ao direito, inexistindo, portanto, causas excludentes de antijuridicidade ou de
ilicitude que se apliquem ao caso.
2.5 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto os Réus
eram imputáveis, tinham plena consciência do caráter ilícito dos seus atos, sendo-lhes
exigível conduta diversa.
Quanto à tese da Defesa do réu Marcones de aplicação do princípio da
consunção ao caso concreto, deve ser rejeitada.
Comentando sobre tal princípio, Cezar Roberto Bitencourt leciona que “aplica-
se o princípio da consunção (ou absorção), quando a norma definidora de um crime constitui
meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime”, o que não se
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observou no presente caso em relação ao crime de falsidade e de abandono de posto, tendo
em vista a autonomia dos delitos e que o Réu, necessariamente, não precisaria realizar a
falsificação do documento para consumar o crime de abandono de posto (Op. cit. p. 371).
Nesse diapasão, dispõe a Sentença recorrida:
Entretanto, o caso concreto não se enquadra nessa definição. Não é possível afirmar que a
falsidade ideológica é crime-meio para a realização do crime-fim de abandono de posto.
Poderia o acusado ter abandonado o serviço simplesmente ingressando na viatura militar que
o conduziu para fora da OM. Não havia necessidade de praticar uma falsidade, mas ele assim
procedeu, com desígnio autônomo, de forma a dar aparência de legalidade à sua conduta.
Portanto, trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão dos crimes imputados aos Réus na
Denúncia, motivo pelo qual a condenação imposta na Sentença deve ser mantida,
especialmente como forma de garantir o caráter de repressão geral e especial da pena.
Contudo, verifica-se que a Sentença deve ser reformada tão somente no
que tange à dosimetria da pena do crime de abandono de posto imputado ao réu
Marcones, consequentemente, resultando em quantum diverso na sua pena definitiva.
Quanto a este delito, o Juízo a quo assim fundamentou:
Passando à individualização da pena de MARCONES ESTAFANI OLIVEIRA FILHO quanto
ao crime de abandono de posto (art. 195, CPM), na primeira fase da dosimetria da pena,
verifica-se que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM para aplicação da
pena-base são favoráveis. O réu é primário e sem antecedentes, não houve prejuízo
significativo ao serviço no rancho, que foi cumprido voluntariamente por outros militares.
Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase,
verifica-se que há a circunstância agravante prevista no art. 70, II, "l", do CPM, visto que o
réu estava escalado para o serviço de arrumador ao rancho, pelo que a pena é acrescida de
1/5 (art. 73, CPM), resultando em pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.
Não há atenuantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento da pena, razão
por que a pena definitiva é fixada em 03 (três) meses e 18 (dezoito) de detenção. (Grifo nosso).
No entanto, na fundamentação da segunda fase, a referida agravante não
pode ser aplicada, sob pena de ocorrência de bis in idem, tendo em vista que se trata de
elementar ínsita ao crime de abandono de posto.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste egrégio Superior
Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABANDONO DE
POSTO E PECULATO-FURTO (ARTIGOS 195 E 303, § 2º, DO CPM). ALEGAÇÃO
DEFENSIVA DE ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE (ART. 39 DO CPM). NÃO
CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA COM BASE
NA AGRAVANTE GENÉRICA "ESTAR EM SERVIÇO". INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E DESPROVIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. (Apelação nº 7000699-44.2021.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros
Góes, 19/5/2022) (Grifo nosso).
FURTO QUALIFICADO E ABANDONO DE POSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. INSUSTENTAVEL A TESE DA DEFESA, COM BASE NO ART. 249, DO
CPM, DE HAVER A COISA FURTADA VINDA AO PODER DO AGENTE POR 'CASO
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FORTUITO'. NO ABANDONO DE POSTO A AGRAVANTE DE 'ESTAR DE SERVIÇO',
PREVISTA NO ART. SETIMO, NUMERO II, LETRA 'L' DO CPM, NÃO PODE SER
APLICADA POR SER A SITUAÇÃO ESSENCIAL AO CRIME. DA-SE PROVIMENTO, EM
PARTE, AO APELO DA DEFESA, ATENDENDO-SE, AINDA PARA A REGRA PRESCRITA
NO ART. 79, DO CPM, CONDENANDO-SE O APELANTE NO ART. 240, PARAGRAFO
QUARTO E NO ART. 195, C/C O ART. 102, TUDO DO DIPLOMA PENAL CASTRENSE.
DECISÃO UNANIME. (Apelação nº 1983.01.043753-3, Rel. Min. Ruy de Lima Pessoa,
14/11/1983) (Grifos nossos).
Com efeito, passa-se à dosimetria da pena quanto ao réu Marcones:
Na primeira fase, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM, mantém-se o quantum da pena-base fixada na Sentença, em seu mínimo
legal, 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, afasta-se a circunstância agravante prevista no art. 70, inciso
II, alínea “l”, do CPM (estar de serviço), para se evitar bis in idem.
Não há circunstância atenuante, bem como majorantes/minorantes, motivo pelo
qual fixa-se a pena definitiva para o crime de abandono de posto em 3 (três) meses de
detenção.
Quanto à condenação do réu Marcones pelo crime de falsidade ideológica (art.
312 do CPM), frise-se que não cabe reparos na dosimetria da pena, tendo em vista que a
agravante de estar de serviço não é elementar do mencionado tipo, pelo que o quantum da
pena definitiva para este crime, fixada em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, deve ser mantida.
Diante do concurso material, no caso, aplica-se a regra do art. 79 do CPM, na
sua forma original, antes da alteração trazida pela Lei nº 14.688, de 2023, vigente à época do
fato e por ser mais favorável ao Réu, que determina que a “pena única é a mais grave, mas
com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves”, tornando a pena
definitiva aplicada ao réu Marcones em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias
de reclusão.
Por fim, devem ser mantidos os demais termos da Sentença recorrida, tendo em
vista que o novo quantum da pena em nada altera a concessão do benefício do sursis, do
regime de eventual cumprimento da pena, bem como o direito de apelar em liberdade.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo do ex-Sd Aer
LUÍS FELIPE DE MELLO MOREIRA e de dar provimento parcial ao Apelo do Sd Aer
MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, para, mantendo a condenação imposta no
Juízo a quo, tão somente reduzir a pena para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete)
dias de reclusão, mantendo os demais termos da Sentença.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369937v5 e do código CRC d9ff3b3e.
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 05/04/2025, às 23:45:48
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369937 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-14.2024.7.00.0000/PA
APELANTE: LUIS FELIPE DE MELLO MOREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergi da douta maioria pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela DPU, contra a Sentença exarada pelo
CPJ para a Aeronáutica que, por unanimidade, condenou o Sd Aer MARCONES ESTEFANI
OLIVEIRA FILHO, como incurso nos arts. 312 e 195, ambos do CPM, e o ex-S2 Aer LUIS
FELIPE DE MELLO MOREIRA, como incurso no art. 312 do CPM, respectivamente, à pena
de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
fixando o regime aberto para o eventual cumprimento da pena e o direito de apelar em
liberdade.
3. Durante a Sessão de Julgamento Virtual de 25 a 28 de novembro de 2024,
pedi vista dos presentes autos, conforme consta da Ata de Julgamento, in litteris:
“NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
NULIDADE POR FALTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP); REJEITAVA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO
ACUSAÇÃO-SENTENÇA
E,
NO
MÉRITO,
NEGAVA
PROVIMENTO A APELO DO EX-SD AER LUÍS FELIPE DE MELLO
MOREIRA E DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO SD AER
MARCONES
ESTEFANI
OLIVEIRA
FILHO,
PARA,
MANTENDO
A
CONDENAÇÃO IMPOSTA NO JUÍZO "A QUO", TÃO SOMENTE REDUZIR A
PENA PARA 1 (UM) ANO, 3 (TRÊS) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE
RECLUSÃO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. OS
MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CELSO LUIZ NAZARETH E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
PRESENTE
O
SUBPROCURADOR-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
4. No caso em análise, relevante, ab initio, transcrever a peça acusatória
proposta pelo MPM:
“Noticiam os autos de Inquérito Policial Militar (IPM) que, em 21 de abril de
2022, estavam escalados para prestar serviços no rancho do Campo de Provas
Brigadeiro Velloso (CPBV) o S1 SGS MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA
FILHO como arrumador, o S2 SNE LUÍS FELIPE DE MELLO MOREIRA
como copeiro, e o S1 SAD LINCON RAYAN COSTA DE SOUSA como
cozinheiro (evento 1, doc. 1, pág. 10-11).
Como prestou serviço no dia 20 de abril de 2022 para outro militar, o S1
MARCONES, no início de seu serviço em 21 de abril de 2022, alegando
problemas particulares a resolver, perguntou ao S1 LINCON e ao S2 FELIPE
MELLO se estes segurariam seu serviço, o que foi aceito por estes, desde que o
S1 MARCONES providenciasse uma permuta com alguém que estivesse no
CPBV.
Desse modo, o S1 MARCONES preencheu um formulário de permuta
colocando o Soldado FÁBIO HENRIQUE DA CRUZ como seu substituto, sem a
sua anuência.
Como necessitava da assinatura do SO CRUZ, o S1 MARCONES então pediu
ao S2 FELIPE MELLO que assinasse pelo SO CRUZ, o que foi feito após o S1
MARCONES ter saído da organização militar e sem embargos do S2 FELIPE
MELLO, que, inclusive, apresentou o documento falsificado ao oficial de dia.
A permuta falsificada (evento 1, doc. 1, pág. 15) foi detectada pelo oficial de
dia, 1º TEN INF LUÍS FELIPE MAGALHÃES NEVES, que obteve a
informação do SO CRUZ, na manhã do dia 22 de abril de 2022, que este não
havia assinado a permuta.
O documento foi submetido a exame pericial que concluiu que a assinatura do
SO CRUZ é inautêntica (evento 16).
Assim agindo, MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO incorreu nos crimes
de falsidade ideológica (CPM, artigo 312) e abandono de posto (CPM, artigo
195), porque de forma livre, consciente e voluntária, preencheu formulário de
permuta com dados falsos de substituição e ausentou-se do seu local de serviço
irregularmente. Por sua vez, LUÍS FELIPE DE MELLO MOREIRA incorreu no
crime de falsidade ideológica (CPM, artigo 312), porque de forma livre,
consciente e voluntária, preencheu formulário de permuta com dados falsos de
substituição e apresentou o documento ao Oficial de Dia ao CPBV.
Trata-se de crimes militares definidos no artigo 9º, incisos I e II (e), do Código
Penal Militar.
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida a presente
denúncia contra MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, como incurso nos
delitos previstos nos artigos 195 e 312 do Código Penal Militar, e contra LUÍS
FELIPE DE MELLO MOREIRA, como incurso no delito previsto no artigo 312
do Código Penal Militar, para que sejam processados, julgados. (APM nº
7000160-95.2022.7.08.0008, evento 1, DENÚNCIA1).
5. Após a instrução processual, o CPJAer julgou procedente o pedido formulado
na Denúncia para CONDENAR o réu MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO pelo
crime tipificado nos arts. 312 e 195, ambos do CPM, em concurso material, e o réu LUIS
FELIPE DE MELLO MOREIRA, pelo crime tipificado no art.
312
do
CPM; respectivamente, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, concedendo-lhes o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o regime aberto para o eventual cumprimento
da pena e o direito de apelar em liberdade.
6. Inconformada, a DPU, atuando na defesa de MARCONES ESTEFANI
OLIVEIRA FILHO, interpôs o Recurso de Apelação no dia 28 de fevereiro de 2024 e,
atuando na defesa de LUIS FELIPE DE MELLO MOREIRA, no dia 29 de fevereiro de 2024.
6.1. Nas razões, a DPU, atuando na defesa de LUIS FELIPE DE MELLO
MOREIRA, preliminarmente, suscitou a aplicação da medida despenalizadora do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) ao caso concreto. No mérito, em síntese, ressalta a
inexistência de dolo, bem como a insuficiência de provas, pugnando pela aplicação do
princípio in dubio pro reo. Ao final, requereu, in verbis:
a) declarar nula a sentença guerreada, com remessa dos autos à Auditoria,
para que remeta os autos ao Ministério Público Militar, para apresentar
proposta de ANPP, se cabível; e
b) reformar a sentença guerreada, com a absolvição do apelante, ante a
ausência do elemento dolo na conduta do agente e ausências de provas, nos
termos do Art.439, alínea “d” e “e” do CPPM. (Grifo nosso.)
6.2. A DPU, também, atuando na defesa de MARCONES ESTEFANI
OLIVEIRA FILHO, preliminarmente, suscitou a aplicação da medida despenalizadora
do ANPP ao caso concreto. No mérito, em síntese, ressaltou a ausência de tipicidade em
ambos os crimes e ausência de dolo no tocante ao crime de abandono de posto, aduzindo,
também, quanto à aplicação do princípio da consunção. Ao final, requereu, in verbis:
a) declarar nula a sentença guerreada, com remessa dos autos à Auditoria,
para que remeta os autos ao Ministério Público Militar, para apresentar
proposta de ANPP, se cabível; e
b) reformar a sentença guerreada, com a absolvição do apelante, ante a
ausência da tipicidade em ambos os crimes e ausência de dolo no delito de
abandono de postos, nos termos do Art.439, alínea “b” e “e” do CPPM.
c) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, restando a
incidência apenas do art. 312, do CPM. (Grifo nosso.)
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Noutro vértice, a PGJM, em parecer do Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, suscitou a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da correlação
acusação-sentença.
8. A PGJM entendeu que nitidamente a denúncia trata de falsidade material de
documento público, e não de falsidade ideológica. Afirma que os réus estão sendo acusados
de produzirem um documento cuja firma seria da autoria de um suboficial, havendo frontal
violação ao artigo 437, alínea “a”, do CPPM.
8.1. Ao final, opinou:
“que a preliminar de nulidade seja acolhida, para afastar a condenação pelo
crime de falsidade ideológica. No mérito, a sentença deve ser mantida com
relação à imputação de abandono de serviço”.
9. O eminente Ministro Relator apresentou seu voto. Quanto a preliminar de
nulidade por ausência de apresentação de proposta do ANPP pelo MPM votou no sentido de
rejeitar a preliminar, por falta de amparo legal, mencionando o teor do Enunciado nº 18 da
Súmula do Superior Tribunal Militar. O Ministro Revisor apresentou seu voto e também
rejeitou a preliminar em comento com fundamentos similares.
9.1. Nesse recorte preliminar específico, acompanhei a Turma, ressaltando,
de todo modo, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF que firmou entendimento segundo o qual o Acordo de Não Persecução
Penal, prevista no art. 28-A do CPP, não se aplica à Justiça Militar da União, in verbis:
“O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU PELA REJEIÇÃO
DA
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE/PROCESSAMENTO, SUSCITADA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E, NO MÉRITO, DECIDIU, POR UNANIMIDADE,
PELO ACOLHIMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS,
A
FIM
DE
ESTABELECER
O
SEGUINTE
ENTENDIMENTO: POR UNANIMIDADE, - NÃO TEM CABIMENTO O
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AOS INVESTIGADOS
MILITARES À ÉPOCA DO FATO, QUE TENHAM COMETIDO CRIMES
DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR; POR MAIORIA, DECIDIU : -
NÃO TEM CABIMENTO O INSTITUTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO AOS INVESTIGADOS/ACUSADOS MILITARES OU CIVIS, NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, EM VIRTUDE DO DISPOSTO
NO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/95, CONTRA O VOTO DO MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE ENTENDIA SER CABÍVEL EM RELAÇÃO
AOS CIVIS. EM SEGUIDA, PELO CRITÉRIO DE DESEMPATE, NA FORMA
DO ART. 69, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO RISTM, BEM COMO
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 978 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, O MINISTRO PRESIDENTE PROCLAMOU DECISÃO PARA,
DIVERGINDO DA MINISTRA RELATORA, E PELOS VOTOS DOS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E LEONARDO PUNTEL, DAR PROVIMENTO AO IRDR, COM O
SEGUINTE ENTENDIMENTO: O ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL COMUM, QUE DISPÕE SOBRE O ACORDO DE NÃO
PERSECUÇAO PENAL, NÃO SE APLICA À JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO, A INVESTIGADOS CIVIS, QUE À ÉPOCA DO FATO, TENHAM
PRATICADOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR,
NOS TERMOS DO ENUNCIADO 18 DA SÚMULA DO STM. AO FINAL,
CONSOLIDANDO OS ENTENDIMENTOS EXPOSTOS, FIRMOU-SE A
SEGUINTE TESE: "O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
(CPP), E O "SURSIS" PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº
9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CIVIL OU MILITAR DO
ACUSADO". A TESE FIXADA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE APLICADA
AOS FEITOS EM CURSO NO 1º E NO 2º GRAU DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE ESTA CORTE
CASTRENSE, PODERÃO OS RESPECTIVOS MINISTROS RELATORES,
LIMINARMENTE E DE FORMA MONOCRÁTICA: A) CASO A PRETENSÃO
CONTRARIE O ENTENDIMENTO ORA FIRMADO, JULGAR PELO
DESPROVIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 932, IV, "C", DO CPC; E B)
QUANDO A DECISÃO RECORRIDA FOR CONTRÁRIA À SOLUÇÃO DESTE
IRDR, DAR PROVIMENTO, APÓS FACULTADA A APRESENTAÇÃO DAS
CONTRARRAZÕES, CONFORME O ART. 932, V, "C", DO MESMO CPC. OS
MINISTROS
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA
(RELATORA), JOSÉ BARROSO FILHO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA VOTAVAM PELO CABIMENTO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AOS INVESTIGADOS/ACUSADOS CIVIS, À
ÉPOCA DO FATO, QUE COMETERAM CRIMES DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR, DESDE QUE NÃO ESTIVESSEM EM CO-AUTORIA
COM
MILITARES,
E
PELO
NÃO
CABIMENTO
DA
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO AOS CIVIS E MILITARES NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA VOTAVA
PELO CABIMENTO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PROCESSUAL PARA O
RÉU CIVIL. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. USARAM DA PALAVRA O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI; A DRA. FABIANE ANDRADE, PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ADVOGADOS; O DR. JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA, PELO
OBSERVATÓRIO DA MENTALIDADE INQUISITÓRIA; O DR. JOÃO
THOMAS LUCHSINGER, PELO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL; E O DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO
PRADO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO”. (Grifos acrescentados.)
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.2. Em relação a preliminar suscitada pela PGJM alusiva a nulidade por
ofensa ao princípio da correlação acusação-sentença, o Ministro Relator entendeu que o
MPM relatou os fatos na Denúncia em desfavor dos Réus e, ao final, pediu a condenação de
ambos como incurso no art. 312 do CPM e, por conseguinte, não há que se falar em qualquer
ofensa ao art. 437, alínea “a”, do CPPM. Ainda, frisou que não fica o Juízo adstrito ao
pedido feito pelo Parquet, mormente quando o Réu teve garantida a ampla defesa e o
contraditório, razões pelas quais foi rejeitada a preliminar pretendida pela PGJM.
10. Em análise sintética do contexto fático-jurídico, o caso em deslinde relata
que o S1 MARCONES preencheu um formulário de permuta colocando o SO FÁBIO
HENRIQUE DA CRUZ como seu substituto, sem a sua anuência. Como necessitava da
assinatura do SO CRUZ, o S1 MARCONES então pediu ao S2 FELIPE MELLO que
assinasse pelo SO CRUZ, o que foi feito sem embargos do S2 FELIPE MELLO, que,
inclusive, apresentou o documento adulterado ao Oficial de Dia.
11. Dessa feita, consoante predito, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
parecer da lavra do Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, fundamentou, in verbis:
“[...] Nitidamente a denúncia trata de falsidade material de documento público,
e não de falsidade ideológica. Os réus estão sendo acusados de produzirem um
documento cuja firma seria da autoria de um sub-oficial.
Tratou-se, a toda evidência, de produção de falso ex-integro. Não se pode
admitir que o réu seja condenado por crime que não praticou. E o equívoco
não pode ser corrigido em segundo grau. Houve violação clara ao artigo 437,
alínea ‘a’, do CPPM [...].
[...]
De acordo com a dinâmica dos fatos, o Soldado Marcondes, por iniciativa
própria, produziu um documento que seria assinado pelo seu superior
hierárquico, falsificando a sua assinatura, em documento público, com o
objetivo de sair do quartel, sem autorização, supostamente para resolver
problemas familiares. Para justificar sua saída do serviço no dia 21/4/2022, ele
forjou a existência de uma permuta com o Soldado Luis Felipe e com o S1
Lincon, que também estava escalado para o serviço no rancho do Campo de
Prova Brigadeiro Veloso naquela data.
Para isso, o Soldado Marcondes preencheu um formulário de permuta,
falsificando a assinatura do Suboficial Fábio Henrique da Cruz. A fraude só se
aperfeiçoaria com a assinatura do militar substituto no referido documento.
Dessa forma, pediu ao S2 LUIS FELIPE DE MELLO MOREIRA, segundo
acusado, que assinasse no campo onde deveria constar a assinatura verdadeira
do SO CRUZ, no que foi atendido. Como dito, é patente o equívoco da
imputação em falsidade ideológica.
Ficou provado também que o S1 MARCONDES abandonou o serviço para o
qual estava escalado, saindo da OM sem autorização, incidindo no delito de
abandono de posto ou local de serviço, previsto no art. 195 do CPM.
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade vem demonstrada em várias oportunidades no presente
processo. Primeiramente, evento 16, pode ser vista no documento de permuta
presente no IPM 7000087- 26.2022.7.08.0008, evento 1, intitulado ‘PERMUTA
DE SERVIÇO DE ESCALA POR MOTIVOS PARTICULARES’. ‘Setor: Rancho;
Militar Substituído: S1 MARCONES; Militar Substituto: SO CRUZ;
Posto/Escala: 21/04/2022’.
No documento não consta a assinatura dos comandantes do Esquadrão/Divisão
do militar substituído e do substituto, bem como não consta a assinatura do
responsável pela escala de serviço, como seria o correto. Consta a
assinatura/rubrica ‘S1 MARCONES’ como militar substituído, e a rubrica
‘CRUZ’ como substituto.
Também vem demonstrada pelo laudo de perícia grafotécnica realizada por
dois peritos oficiais da POLITEC-MT, em que concluíram que a assinatura do
SO CRUZ é ‘inautêntica’. Quanto à indicação de autoria da assinatura ‘S1
MARCONES’ foi classificada como ‘indeterminada’, no presente no IPM,
evento 16.
Não bastasse isso, tem-se o depoimento do graduado que expressamente afirma
não ter assinado o documento. Fosse um falso ideológico a comprovação da
materialidade seria desnecessária”. (Evento 7.)
11.1. Nessa temática, julgado recente da Quinta Turma do STJ, ao analisar
Agravo Regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso,
correlacionada a Agravo em Recurso Especial, cujo objeto tratava da tipicidade do art. 315
c/c art. 311 do CPM, concluiu que a assinatura inautêntica em documento verdadeiro
configura o crime de falsidade material e não falsidade ideológica. Nestes termos:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO
DELITO DO ART. 315, C/C ART. 311, PRIMEIRA PARTE, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM. MÉRITO. NÃO INDICAÇÃO EXPRESSA
DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
STF.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O aresto hostilizado não foi omisso, pois decidiu que a
conduta do embargante se amolda perfeitamente ao art. 315, c/c art. 311,
primeira parte, ambos do CPM, como determinado por esta Corte. Isso porque
a inserção de assinatura falsa em documento público ou particular, configura
fraude à forma do documento e não ao conteúdo nele inserido,
caracterizando, portanto, falsidade material e não ideológica, como quer que
prevaleça a defesa. 2. Quanto ao mérito, não basta discorrer sobre a tese que
se busca alcançar e elencar divergência jurisprudencial sem nomear os
respectivos artigos de lei correspondentes que teriam sido contrariados, sob
pena de incidência da Súmula n. 284/STF. 3. Agravo regimental
desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.374.068/DF, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 5/4/2024.) (Grifos
nossos.)
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11.2. Ainda sobre o tema em casos similares o STM entendeu que se tratava de
falsidade material:
“EMENTA: [...]. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE [...] Falsificação de documento – na figura típica descrita
no art. 311 do Código Penal Militar, falsificar significa criar, fabricar um
documento que se passe por verdadeiro, ou então “alterar”, ou seja, modificar
um documento verdadeiro, transformando relevantemente, assim, a informação
nele constante. Esse delito tem por objeto jurídico a Administração Militar.
Trata-se de crime formal que independe de demonstração de lesividade, sendo
admitida a falsificação parcial, na qual se altera um documento verdadeiro,
introduzindo-lhe partes não autênticas. A autoria e a materialidade do delito
foram suficientemente comprovadas pelos Laudos de Perícia Grafotécnica,
elaborados por peritos oficiais da Polícia Federal, a partir dos documentos de
referência fornecidos pela Marinha do Brasil, os quais atestaram a falsificação
da assinatura em 21 (vinte e um) Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda. A
despeito de a Defesa ter sustentado em seu arrazoado que a prova pericial
produzida na fase inquisitorial seria ineficaz, sob o argumento segundo o qual
não foi ratificada no âmbito processual, em sendo elaborados os Laudos
Periciais por peritos devidamente habilitados da Polícia Federal, ainda que
produzidas na fase pré-processual, se consubstanciadas na conformidade do
art. 315 do Código de Processo Penal Militar dispensam a renovação em juízo,
constituindo meio de prova suficiente para fundamentar eventual decreto
condenatório. A melhor adequação típica para a conduta narrada e
comprovada nos autos não é outra que não a do falso material, na medida em
que, para a configuração do delito de falsidade ideológica, seria necessária a
alteração de verdade juridicamente relevante e não somente a assinatura
aposta no documento emitido pela Marinha do Brasil, não cabendo, portanto, a
pretendida desclassificação para o delito do art. 312 do Código Penal Militar.
[...] Decisão por maioria”. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000481-
16.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 01/09/2022); e
“EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PREJUDICIALIDADE DA CONDUTA. OFENSA AO BEM JURÍDICO
TUTELADO PELO ART. 311 DO CPM. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. [...] A conduta se
enquadra na falsidade material, uma vez que no documento foi aposta a
assinatura do acusado, diversa da assinatura do Comandante, o que tornou a
fraude graficamente material, visível, e não apenas ideológica. Conduta
narrada na Denúncia que se amolda perfeitamente à previsão do art. 311 do
Código Penal Militar e não à constante do art. 315 porque este requer que a
falsificação seja feita por outrem, o que não ocorreu no presente caso.
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Descabido o pedido da Defesa para a aplicação do princípio da consunção in
specie. Não há que falar em inexigibilidade de conduta diversa porque era
possível a utilização de meios outros para a solução do problema alegado pelo
recorrente. Recurso provido. Decisão por unanimidade”. (APELAÇÃO nº
7000870-35.2020.7.00.0000.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 05/08/2021.)
11.3. Em continuidade, na esteira do recente entendimento da Quinta Turma do
STJ no AgRg/AREsp nº 2.374.068/DF, alinho-me ao entendimento sobre o qual, a
tipificação mais adequada ao caso em análise seria a falsidade material, art. 311 do
CPM.
11.4. Em paralelo, a pena do crime do art. 312 do CPM é até 5 (cinco) anos de
reclusão, se o documento é público. O crime de falsidade material, art. 311 do CPM, a pena é
de 2 a 6 anos de reclusão. O recurso é apenas da Defesa, portanto é mais favorável ao réu à
permanência da condenação no crime de falsidade ideológica, art. 312 do CPM.
11.5. O MPM de piso denunciou pelo crime constante no art. 312 do CPM,
mantendo o mesmo pedido nas Alegações Escritas. A sentença condenou os réus pelos
mesmos fatos dispostos e pelo mesmo crime. Ou seja, caberia ao Ministério Público Militar,
em Alegações Escritas, requerer, se assim entendesse, eventual desclassificação do delito de
falso ideal para o de falso material, atribuir-lhe definição jurídica diversa, operando-se, no
momento oportuno, a emendatio libelli.
11.6. Em sentido símil votou o eminente Ministro Revisor:
“[...] nesse contexto, vale destacar a reiterada jurisprudência dos Pretórios
segundo a qual ‘(...) o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e
não
de
sua
classificação
jurídica
(...)’
(Apelação
nº
7000103-
60.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, DJe:
26/05/2021).
[...] Diante disso, não cabe reconhecer a aludida nulidade da Sentença, pois,
como já demonstrado, a Decisão proferida pelo Juízo a quo guardou absoluta
correspondência com os fatos narrados na Denúncia, não havendo que se falar,
portanto, em ofensa ao Princípio da Correlação, que estabelece que o Órgão
julgador pode ‘(...) dar enquadramento jurídico diverso ao agente delitivo, sem
que, para tanto, modifique a descrição fática contida na Exordial (...)’
(Apelação nº 7000299-59.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, DJe: 06/08/2024).
Sobre esse tema, o entendimento recorrente desta Corte Castrense é no sentido
de que:
‘(...) Inexiste violação ao Princípio da Correlação se a condenação guarda
consonância com os fatos descritos na Denúncia e apurados em instrução
processual (...)’ (Apelação nº 7000643-16.2018.7.00.0000, Relator: Ministro
Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 28/11/2018); e
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) Não caracteriza nulidade do julgamento, por ofensa ao Princípio da
Correlação ou por excesso de linguagem do Juiz, quando os fundamentos
expostos na Sentença estão em estrita consonância com as provas produzidas
nos autos e com o pedido contido na Denúncia (...)’ (Apelação nº 0000003-
46.2016.7.11.0211, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe:
10/02/2017).
Ademais, não se identifica nos autos qualquer manifestação das Partes acerca
do Decreto condenatório no contexto da indicação de possíveis prejuízos,
circunstância que afasta a declaração de nulidade em razão do Princípio pas
de nullité sans grief, descrito no art. 499 do Código de Processo Penal Militar,
uma vez que, segundo a dicção do referido dispositivo, ‘(...) Nenhum ato
judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.’.
Vale destacar, ainda, que caberia ao Ministério Público Militar, em Alegações
Escritas, requerer, se assim entendesse, eventual desclassificação do delito de
falso ideal para o de falso material, pois ‘(...) A legislação processual penal
castrense autoriza o julgador, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa, operando-se a emendatio
libelli (...)’ (Embargos de Declaração Criminal nº 7000125-16.2024.7.00.0000,
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe:
25/06/2024), mas o Órgão ministerial não o fez.
[...] Mais para além, os autos revelam a concordância do Órgão ministerial
com o conteúdo da Sentença condenatória, não tendo havido insurgência e,
como consequência, verificou-se o trânsito em julgado do decisum para a
Acusação em 8 de março de 2024.
Por fim, e como consequência do trânsito em julgado, no caso em exame, o
Recurso é exclusivo da Defesa, de sorte que eventual admissão de nulidade do
Decreto condenatório com vistas a se operar a emendatio libelli para o fim de
impor aos Acusados a condenação pelo crime de falsidade material, previsto no
art. 311 do Código Penal Militar, seria admitir a violação do Princípio da non
reformatio in pejus e, além disso, afastar o próprio comando insculpido no
Enunciado nº 160 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual ‘É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu,
nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso
de ofício.”
11.7. Hodiernamente o MPM requer nulidade de sentença em casos
similares. Contudo, como bem destacou o Ministro Revisor no seu voto, o recurso é
apenas da Defesa e, nesse diapasão, acolher a preliminar requerida pela PGJM seria
admitir a violação do Princípio da non reformatio in pejus, malferindo, a meu ver,
outrossim, o Enunciado nº 5 da Súmula do Superior Tribunal Militar, pois equivaleria
como efeito prático a uma “desclassificação in malam partem”.
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Súmula nº 5 STM: “A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode
ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem
manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais,
desde quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática.”
11.8. Por tais razões, rejeito a preliminar em questão, acompanhando
a Turma, forte, sobretudo, nas razões e fundamentos adicionados pelo Ministro Revisor.
12. Ultrapassas as questões preliminares, no mérito, a Turma negava
provimento a Apelo do ex-Sd Aer LUÍS FELIPE DE MELLO MOREIRA e dava provimento
parcial ao Apelo do Sd Aer MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, para, mantendo a
condenação imposta no Juízo "a quo", tão somente reduzir a pena para 1 (um) ano, 3 (três)
meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mantendo os demais termos da Sentença.
13. Entretanto, esclareça-se que o cerne da quaestio iuris converge ao exame
detalhado do documento cuja “falsidade” foi extraída. Para tanto necessário transcrever
novamente trecho da Denúncia:
“Noticiam os autos de Inquérito Policial Militar (IPM) que, em 21 de abril de
2022, estavam escalados para prestar serviços no rancho do Campo de Provas
Brigadeiro Velloso (CPBV) o S1 SGS MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA
FILHO como arrumador, o S2 SNE LUÍS FELIPE DE MELLO MOREIRA
como copeiro, e o S1 SAD LINCON RAYAN COSTA DE SOUSA como
cozinheiro (evento 1, doc. 1, pág. 10-11).
Como prestou serviço no dia 20 de abril de 2022 para outro militar, o S1
MARCONES, no início de seu serviço em 21 de abril de 2022, alegando
problemas particulares a resolver, perguntou ao S1 LINCON e ao S2
FELIPE MELLO se estes segurariam seu serviço, o que foi aceito por estes,
desde que o S1 MARCONES providenciasse uma permuta com alguém que
estivesse no CPBV.
Desse modo, o S1 MARCONES preencheu um formulário de permuta
colocando o Soldado FÁBIO HENRIQUE DA CRUZ como seu substituto,
sem a sua anuência.
Como necessitava da assinatura do SO CRUZ, o S1 MARCONES então pediu
ao S2 FELIPE MELLO que assinasse pelo SO CRUZ, o que foi feito após o
S1 MARCONES ter saído da organização militar e sem embargos do S2
FELIPE MELLO, que, inclusive, apresentou o documento falsificado ao
oficial de dia.
A permuta falsificada (evento 1, doc. 1, pág. 15) foi detectada pelo oficial de
dia, 1º TEN INF LUÍS FELIPE MAGALHÃES NEVES, que obteve a
informação do SO CRUZ, na manhã do dia 22 de abril de 2022, que este não
havia assinado a permuta [...].” (Grifo nosso.)
14. Esses fatos narrados são confirmados pelas testemunhas em juízo:
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo, o Suboficial Cruz respondeu, em síntese, não ser sua a assinatura
aposta no documento e que o réu S1 Marcones em nenhum momento lhe propôs
a referida permuta no serviço, enfatizando que estava de folga e fora da
Unidade no dia do fato.
A testemunha 1T LUIS FELIPE MAGALHÃES NEVES, Oficial de dia, em
síntese, respondeu que o Suboficial Cruz lhe disse não ter assinado qualquer
documento. Declarou que ao chegar no rancho o S1 Marcones não estava e que
o S2 Felipe Mello lhe entregou o referido documento de permuta.
A testemunha S1 LINCON, em Juízo, declarou que o S1 Marcones se ausentou
da unidade, in verbis:
QUE simplesmente chegou para fazer seu serviço e o S1 MARCONES chegou e
pediu que segurasse o serviço e falou que, como é uma localidade especial,
afastada da cidade, que não fica próximo e ele estava saindo de serviço; QUE
ele falou que precisava que segurasse o serviço; QUE como é o S1 mais antigo
do rancho, falou que poderia segurar o serviço, fazer o serviço, mas que não
poderia ter a responsabilidade pelo serviço; QUE o S1 MARCONES teria que
arranjar alguém para substituí-lo na responsabilidade enquanto arrumador.
(Trecho transcrito da Sentença).
Ao ser interrogado em Juízo, o S1 Marcones confessou ter abandonado o posto,
alegando que precisou ir à cidade de Novo Muno/MT, para ajudar a sua
genitora que não estava bem de saúde, tendo assumido, também, que preencheu
os dados do formulário de permuta e pediu ao S2 Felipe que colocasse o nome
do Suboficial Cruz, consoante seu depoimento transcrito na Sentença, in verbis:
Às perguntas do Magistrado, respondeu: QUE sobre a acusação do Ministério
Público sobre abandono de posto, respondeu que a mesma é verdade; QUE
aconteceu que teve uns imprevistos particulares; QUE sua mãe já havia lhe
falado antes que não estava muito bem; QUE sua mãe havia lhe mandado uma
mensagem falando que não estava muito bem e em sua casa cuida de tudo;
QUE seu pai teve um problema, fez uma cirurgia e anda de muleta, seu irmão
era alcoólatra, ele hoje em dia está suspeito de ter câncer e que cuidam de dois
sobrinhos seus; QUE é quem faz tudo em sua casa; QUE, nesse dia, sua mãe
tinha dito que estava um pouco ruim, e quando ela está ruim, é quem faz as
coisas em casa; QUE, antes disso acontecer, tinha pedido para o sargento para
fazer a permuta, pois precisava ir embora e o sargento falou que não dava
certo; QUE perguntou para os meninos que estavam entrando de serviço se
seguravam o serviço, porque a viatura que ia para o trevo, que é lá na BR, já
estava saindo e não conseguia encontrar o oficial de dia e também foi na
correria; QUE foi algo ali que não procurou pensar direito; QUE não agiu de
má fé; QUE foi algo que aconteceu muito rápido porque a viatura estava
saindo ali; QUE basicamente foi isso; QUE como é longe da cidade que
quando saem do serviço, para chegar mais cedo em casa pegam carona na BR;
QUE pegavam condução que vai levar o pessoal do trevo, da rendição que fica
lá no posto da BR; QUE sua casa é em Novo MundoMato Grosso, 30
quilômetros de Guarantã; QUE sua mãe já é uma senhora, 65 anos, e ela sente
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

muita dor nas juntas, que tem reumatismo e o que precisa tem que resolver;
QUE seu pai sofreu um acidente, fez uma cirurgia e anda de muleta; QUE
cuidam de dois sobrinhos seus e que tudo o que precisa, tem que resolver; QUE
o que acontece é que não havia expediente, quando não há expediente não fica
quase ninguém; QUE já teve escala de copeiro tirar a de arrumador e de
copeiro, no mesmo dia, escala normal; QUE, como os militares estavam
entrando de serviço, perguntou se eles conseguiam segurar o serviço; QUE era
um dia que não tinha expediente, tinham 5 ou 6 pessoas no rancho; QUE eles
falaram que conseguiam segurar; QUE não tinha expediente, mas o rancho
funcionava, porém o efetivo é bem reduzido, que o que fica é o pessoal
comissionado que vem de Brasília; QUE o S2 FELIPE exerceu a função de
arrumador; QUE ali é coisa básica, que é só tirar a fila onde o pessoal serve e
isso ele fez, como ele já era copeiro; QUE o copeiro que faz a lavagem de todo
o material; QUE ele vai lá, tira as coisas da fila e lava; QUE, quanto ao
preenchimento do formulário de permuta, que o SUB é comissionado, que ele é
um arrumador que fica no campo; QUE ele vem de Brasília; QUE, como tinha
pedido ao sargento que tirasse o serviço, mas ele disse que não; QUE ali na
pressa, na correria, como ele é comissionado, o SUB, fez o cabeçalho, colocou
“arrumador”, colocou o dia e colocou o seu nome e pediu para o FELIPE
colocar o SUB; QUE não agiu de má fé, que foi porque ele era comissionado e
provavelmente estaria no campo;. QUE ele colocou, porém, o SUB não estava;
QUE colocou o SUB-OFICIAL CRUZ nesse formulário como autorizando essa
permuta; QUE o que autoriza a troca de serviço é o chefe de cada um; QUE
não escreveu o SO FLÁVIO HENRIQUE DA CRUZ no formulário, que pediu
para o S2 FELIPE colocar; QUE explicou para o S2 FELIPE qual era a
necessidade de colocar aqueles nomes ali e que não desconfiaram porque se
puxar o seu histórico militar, que é uma pessoa bem direita, que nunca precisou
mentir; QUE se pediu para ele foi porque necessitou e então ele assinou; QUE
o S2 FELIPE sabia que essa substituição não tinha sido combinada com o SUB
CRUZ; QUE o S2 FELIPE não assinou pelo SUB CRUZ, que só colocou o
nome dele; QUE não tem uma assinatura para escrever para a pessoa, que o
que vai embaixo são as assinaturas dos oficiais e dos escalantes; QUE o nome
do SUB CRUZ constou no formulário; QUE quem escreveu o nome do SUB
CRUZ no formulário foi o S2 FELIPE MELO; QUE quem assinou pelo SUB
CRUZ foi o S2 FELIPE MELO; QUE o S2 FELIPE MELO assinou por conta
do seu pedido; QUE é uma pessoa direita, então, se falou para eles que
necessitou, que precisou da ajuda, que lhe ajudaram; QUE o S2 FELIPE
MELO sabia que não havia falado com o SUB CRUZ sobre a substituição, que
não enganou ninguém; QUE esteve escalado como arrumador por dois dias
seguidos; QUE tirou um serviço, uma troca casada, tirou o serviço do colega e
ele tiraria o seu em outro dia; QUE já havia permutado com esse colega e por
isso ficou por dois dias diretos; QUE não sabe o horário que saiu da O.M, mas
que foi uma base de umas 9h do dia 21; QUE vão na condução que vai render o
pessoal do Trevo que fica lá na BR, então ele sai um pouco depois das 9h; QUE
esse serviço de arrumador era de 24 horas; Às perguntas do MPM, respondeu:
QUE havia pedido a um sargento, mais cedo, se ele conseguia tirar o serviço;
QUE no caso ele ia tirar o serviço de arrumador; QUE não chegou a fazer
contato com o escalante ou oficial de dia, porque o pessoal já estava quase
sendo rendido e tinha que pegar a carona com a viatura para ir embora; QUE
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não chegou a ver oficial e que a viatura estava na frente do rancho; QUE tinha
que pegar a viatura para ir embora; QUE sua mãe estava sentindo muitas
dores, que sente muitas dores por conta de reumatismo; QUE, quando ela fica
assim, que precisa fazer as coisas de casa; QUE cuida dos seus sobrinhos;
QUE um dia desses ela passou mal, e fez almoço, janta, porque quando ela não
tá, é quem faz as coisas; QUE seu irmão, pai dos sobrinhos que cria com sua
mãe, um tem 8 e outro tem 12 anos, que os criam desde que eram pequenos;
QUE seu irmão era alcoólatra e que hoje em dia ele estava com suspeita de
câncer; QUE na época dos fatos já estava com suspeita de câncer; QUE na
época dos fatos ele estava impossibilitado de cuidar da mãe e de seus filhos;
QUE no dia específico, seu irmão estava incapacitado de cuidar de sua mãe e
seus filhos; QUE sua mãe foi conversando desde o dia que estava de serviço
anterior; QUE sua mãe comentou que estava meio ruim; QUE isso foi no dia
anterior, dia 20 de abril de 2022; QUE saiu no dia 21 um pouco depois das 9h;
QUE, durante a passagem do dia 20 para o dia 21, não pensou em comunicar o
SUB ou o escalante, pois pensou “eu vou tirar o meu serviço e vou embora no
outro dia. Ela provavelmente vai estar melhor”; QUE acabou que ela não
melhorou; QUE foi um pouco mais cedo e tinha pedido para o sargento segurar
o seu serviço e acabou que ele não conseguiu; QUE ele não quis; QUE tinha
conhecimento de que não podia pedir para o S2 FELIPE MELLO assinar pelo
SUBOFICIAL; QUE conhecimento tem, mas que na hora não pensou; QUE
agiu no impulso; QUE não é da sua índole, nunca precisou fazer isso; Às
perguntas da Defesa, respondeu: QUE sua mãe tem artrose e muito
reumatismo; QUE ela tem muitas dores nas juntas; QUE já passou mal a ponto
de ir ao médico; QUE possui um problema no joelho que precisa de injeção;
QUE ela perdeu o ligamento, que não sabe se é assim que se fala, mas que ela
perdeu o ligamento e precisa dessa injeção; QUE ela sente muitas dores; QUE
na sua casa moram seus dois sobrinhos e sua mãe de 65 anos e seu pai mora na
casa; QUE seu pai usa muleta porque fez uma cirurgia e tem problema na vista,
catarata; QUE seu pai tem 65 anos também; QUE a outra pessoa que mora na
casa é seu irmão que tem problemas com álcool; QUE na época dos fatos, seu
irmão quase não parava em casa; QUE hoje em dia, como seu irmão está
doente, ele está em casa; QUE falou para sua mãe “Mãe, se a senhora quiser,
eu vou embora, eu dou um jeito de ir embora”; QUE ela falou que ia ver se
ficava boa, que tomou um remédio; QUE no outro dia, ela falou que estava
sentindo muitas dores ainda; QUE falou “Tá mãe, eu vou ver se eu dou um
jeito de ir embora”; QUE foi quando deu a primeira iniciativa de pedir para o
sargento segurar o serviço e acabou que ele não conseguiu, não quis; QUE
como o pessoal estava entrando o serviço e quase não tinha ninguém na O.M,
pediu para os militares segurarem o serviço para si; Sem perguntas do
Conselho.
Do mesmo modo, ao ser interrogado, em Juízo, o réu LUIS FELIPE DE
MELLO MOREIRA confessou a conduta criminosa, in verbis:
Às perguntas do Magistrado, respondeu: QUE era S2 da FAB no dia 21 de abril
de 2022; QUE escreveu o nome do SUB no lugar do substituto; QUE sobre o
Sub FABIO HENRIQUE DA CRUZ inscreveu ele como substituto do
MARCONES; QUE não assinou como sendo o SUB nesse formulário; QUE só
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assinou o nome do SUB no substituto porque o MARCONES lhe mandou
assinar; QUE o SUB-OFICIAL CRUZ seria o substituto do MARCONES; QUE
só colocou o nome do SUB CRUZ; QUE não assinou; QUE no dia do
acontecimento o MARCONES pediu para si e para outro soldado segurar o
serviço; QUE disseram ao MARCONES que fizesse a permuta com o nome de
alguém que estava no campo; QUE ele sumiu e ficou umas meia hora fora do
rancho e que foi tirar o seu serviço de copeiro; QUE o MARCONDES chegou e
pediu para assinar só o nome do SUB; QUE assinou porque ele pediu para
assinar; QUE não sabia se o MARCONES tinha falado com o SUB-CRUZ ou
não; QUE como ele sumiu, pensou que tinha falado com o SUB e o SUB estava
ocupado e tinha pedido para alguém assinar; Sem perguntas do Conselho.
[...]
Às perguntas do Magistrado, respondeu: QUE assinou porque o MARCONES
mandou assinar; QUE o MARCONES chegou com a permuta e lhe mandou
assinar; QUE não sabia se ele tinha falado com o SUB-CRUZ ou não; QUE
como ele sendo superior, S1, e era S2 na época, assinou, mas sem maldade
nenhuma, sem nem pensar se ele tinha falado com o SUB ou não; QUE
apresentou esse documento ao oficial de dia, porque não sabia que tinha
irregularidade, que o SUB não estava ciente dessa permuta; QUE ele saiu e
pediu para fazer a permuta e depois voltou com a permuta e pediu para assinar
e pensou que ele tinha falado com o SUB; QUE não tem nada a alegar contra
as testemunhas; Às perguntas do MPM, respondeu: QUE confirma que o S1
MARCONES lhe entregou uma permuta e determinou que assinasse a permuta
no lugar do SUB-OFICIAL CRUZ; QUE o S1 MARCONES estava exercendo a
função de arrumador; QUE não é comum SUB-OFICIAL ser escalado no
serviço de arrumador; QUE não desconfiou da permuta entre um soldado e
uma sub-oficial pois tinha acabado de chegar no CPVB e não sabia como é que
funcionava; QUE não tinha nem uma ano que estava ali e não sabia como
funcionava as escalas direito; QUE chegou lá em dezembro de 2021; QUE
tirava serviço lá na frente, na guarita; QUE foi para o rancho em fevereiro de
2022, final de fevereiro; QUE nesses dois meses no rancho nunca viu um sub-
oficial tirando serviço de arrumador; QUE não achou o pedido esquisito; QUE
estava tirando seu serviço e o MARCONES estava precisando, que sua mãe
estava passando mal e queria ajudar ele; QUE não sabia que o SUB não estava
ciente dessa permuta; QUE estava no paneleiro e quando foi buscar um sabão
para lavar as panelas, o MARCONES chegou com a permuta e lhe pediu para
assinar e então pensou que ele tivesse falado com o SUB e que ele deveria estar
ocupado e pediu para alguém assinar; QUE pegou e assinou sem maldade
nenhuma, sem perceber que ele estava agindo de má-fé consigo; QUE não
entendeu que essa conduta, de assinar um documento no lugar de outra pessoa
poderia ser prejudicial; Às perguntas da Defesa de FELIPE, respondeu: QUE
confirma que o dia 21 de abril era feriado; QUE o funcionamento do rancho
era menor no dia; QUE como tinha pouco efetivo, pois era feriado, só quem
trabalha é quem está de serviço mesmo; QUE a sua função era de ser copeiro;
QUE o MARCONES estava na função de arrumador; QUE o arrumador
arruma as cubas de comida lá na frente, limpa o salão e o copeiro lava os
pratos que o pessoal do efetivo usa e as panelas que o pessoal da cozinha usa;
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QUE o MARCONES não lhe pediu para fazer o seu serviço; QUE o
MARCONES chegou no S1 LINCOLN e chegou falando que era para
segurarem o serviço dele que ele ia fazer a permuta no nome de outra pessoa;
QUE “segurar o serviço” é não assumir o serviço; QUE tira o seu serviço
normal e se tiver faltando alguma cuba de comida, por exemplo, vai lá e repõe;
QUE era para fazer alguma coisa da função do MARCONES que precisasse;
QUE não teve nenhuma alteração no serviço do rancho; QUE foram até
elogiados, porque foi tudo padrão, não deixaram faltar nada no serviço dele;
QUE na hora que o MARCONES chegou, estava no paneleiro e quando foi
fazer o retorno para pegar o sabão para lavar as panelas, que é uma distância
meio grande, ele chegou; QUE foi pegar o sabão e o MARCONES chegou com
a permuta para assinar; QUE quando ele falou com o S1 LINCOLN e pediu
para ele fazer a permuta, foi a primeira vez que o MARCONES falou que
precisava de alguém para substitui-lo; QUE o MARCONES demorou umas
meia hora depois disso; QUE acha que foi ele que preencheu os papeis; QUE
só colocou o nome do SUB CRUZ; QUE o MARCONES pediu para assinar de
qualquer jeito o nome do SUB; QUE, na sua cabeça, o SUB deveria estar
ocupado e pediu para alguém assinar; QUE o MARCONES falou que a sua
mãe estava passando mal e estava desesperado para achar alguém para
segurar o serviço. Sem perguntas da Defesa de MARCONES. Sem perguntas do
Conselho.
15. Nesse cenário, ao analisar a “permuta de serviço de escala por motivos
particulares” (Evento 1 do IPM, doc. 1, fl. 15, do PDF) e demais documentos juntados
ao IPM, verifica-se:
15.1. No campo “militar substituto” consta o nome do atual SO CRUZ que em
verdade era o escalante do rancho, e não se encontrava na OM (Evento 1, doc. 1, fl. 33, do
IPM). Ainda, nota-se que o serviço em questão referia-se a "arrumador do rancho".
15.2. Na parte “Assinatura do Militar Substituto” consta uma assinatura
inautêntica que seria do SO CRUZ.
15.3. Nos campos “Comandante do Esquadrão/Divisão do Militar Substituído”,
“Comandante do Esquadrão/Divisão do Militar Substituto” e “Escalante”, não
constam nenhuma assinatura.
15.4. Na parte alusiva ao “Oficial de Dia” também não consta nenhuma
assinatura.
16. Desta feita, coadunando uma análise simplória ao documento
“falsificado” com a Denúncia e com depoimentos ora trazidos, vê-se com clareza solar
que no cabeçalho do documento “permuta de serviço de escala por motivos
particulares” deveria constar o nome do militar substituto, mas constou o nome do
escalante do rancho, um Suboficial, cujo serviço em questão referia-se a "arrumador do
rancho", escala peremptoriamente incomum para um Suboficial.
16.1. No local onde deveria ter assinado o militar substituto consta a assinatura
do escalante. E onde deveria constar a assinatura do escalante não consta nada.
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16.2. Em outras palavras, a falsificação em referência é inexoravelmente
grosseira, beirando o esdrúxulo e o insólito. O Oficial de Dia na retirada de falta percebe que
o Apelante CB MARCONES não estava. Por tal razão se dirige ao local de serviço (rancho
do CPBV), ocasião em que, o Apelante S2 FELIPE MELLO lhe entrega o referido
documento de permuta.
16.3. Porém, de imediato, o Oficial nota a anormalidade, não assina o
documento, entra em contato com o serviço de sobreaviso jurídico do COMAR VI,
“para informar o ocorrido e buscar auxílio sobre a sequência das ações” e lança no
“Livro do Oficial de Dia ao CPBV” a ocorrência, nestes termos:
“[...] Após a retirada de faltas e briefing da equipe de serviço, segui para o
rancho a fim de verificar se havia alguma permuta na equipe do rancho do
CPBV, pois os militares não participam da retirada de faltas por conta das
atividades do rancho. O S2 FELIPE MELLO, escalado com copeiro,
informou que no mural de avisos havia apenas a permuta do SI
MARCONES, escalado como arrumador do rancho do CPBV, sendo
substituído pelo SO CRUZ, conforme consta no anexo B. O SI MARCONES
estava escalado, por meio de permuta, no dia 20 de abril de 2022, e publicado
para o serviço de arrumador do dia 21 de abril de 2022. O rancho forneceu as
refeições normalmente, não apresentando modificações em sua rotina. No
período noturno, após conversa com o 2º Ten SVA TELMO, notei que, no dia
21 de abril de 2022, o SO CRUZ havia participado de atividades fora do
CPBV. Considerei que, devido a grande quantidade de permutas, poderia ter
ocorrido confusão com o envio da permuta do rancho. Na manhã do dia 22
de abril de 2022 interpelei o SO CRUZ sobre a permuta e o serviço de
arrumador, o mesmo informou que não havia assinado a permuta e que
assumiria o serviço apenas no dia 22 de abril de 2022. Questionei ao SI
LINCOL e S2 FELIPE MELLO sobre o serviço e ambos informaram que
ninguém estava no lugar do SI MARCONES. Após confirmar os fatos entrei
em contato com a 2º Ten JUR ALUSCA, sobreaviso jurídico do COMAR VI,
para informar o ocorrido e buscar auxílio sobre a sequência das ações [...]”.
(Evento 1 do IPM, doc. 1, fls.10/13 do PDF.) (Grifo nosso.)
17. Portanto, nessa ótica, restou caracterizado o crime impossível, nos
termos do art. 32 do CPM.
Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
18. Não é por demais rememorar que a tese do crime impossível, nos delitos de
"falsum", tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o
homem médio, de plano, a recusar o documento (APELAÇÃO N.º 7000848-
74.2020.7.00.0000).
18.1. Nesse comenos, salienta-se repisar trecho da denúncia e do depoimento do
Oficial de Dia:
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A permuta falsificada (evento 1, doc. 1, pág. 15) foi detectada pelo oficial de
dia, 1º TEN INF LUÍS FELIPE MAGALHÃES NEVES, que obteve a
informação do SO CRUZ, na manhã do dia 22 de abril de 2022, que este não
havia assinado a permuta.
A testemunha 1T LUIS FELIPE MAGALHÃES NEVES, Oficial de dia, em
síntese, respondeu que o Suboficial Cruz lhe disse não ter assinado qualquer
documento. Declarou que ao chegar no rancho o S1 Marcones não estava e
que o S2 Felipe Mello lhe entregou o referido documento de permuta. (Grifo
nosso.)
19. Nesse sentido, coleciona-se julgado do STM:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 315 C/C O
ART. 312, AMBOS DO CPM. [...]. Sabe-se que o reconhecimento de crime
impossível é apenas para situações gritantes, nas quais a falsificação mostra-se
escancaradamente grosseira, produzindo a consequente recusa imediata do
documento por quem o analisa, [...] Decisão por unanimidade”. (APELAÇÃO
nº 7000495-34.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 17/3/2022.)
20. Ademais, conforme se extrai dos autos o Apelante MARCONES
ESTEFANI OLIVEIRA FILHO tinha como conduta finalística o abandono de posto e não
seria esse documento de permuta que influenciaria na sua ausência injustificada do posto.
Inclusive, quando interrogado, disse que: “deixou a permuta em cima do micro-ondas do
rancho” (Evento 1 do IPM, doc. 2).
20.1. Nessa toada, o documento falsificado, a meu sentir, mostrou-se sem
capacidade lesiva, pois, sem condições de enganar a Administração Militar, uma vez que o
Oficial de Dia plotou, primo ictu oculi, as divergências e as incongruências da ficha permuta.

21. Assim, forçoso reconhecer nos presentes autos que o objeto jurídico
resguardado pela legislação castrense, qual seja, a Administração Militar, não foi lesionado
diante do documento deixado em cima do micro-ondas do rancho.
21.1. Não se desconhece que o Direito Penal é composto por um conjunto de
princípios que norteiam a sua aplicação no ordenamento jurídico, destacando-se, para este
caso, o Princípio da Lesividade, entendendo a doutrina que:
“O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria) exige
que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Explicam ALICE BIANCHINI, ANTONIO MOLINA E LUIZ FLÁVIO
GOMES que o princípio da ofensividade:
“Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma pode ser
primária (delimita o âmbito do proibido) ou secundária (cuida do castigo, do
âmbito da sancionabilidade). A norma primária, por seu turno, possui dois
aspectos: (A) ela é valorativa (existe para a proteção de um valor);
e (B) também imperativa (impõe uma determinada pauta de conduta). O
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aspecto valorativo da norma fundamenta o injusto penal, isto é, só existe crime
quando há ofensa concreta a esse bem jurídico. Daí se conclui que o crime
exige, sempre, desvalor da ação (a realização de uma conduta) assim como
desvalor do resultado (afetação concreta de um bem jurídico). Sem ambos os
desvalores não há injusto penal (não há crime)”
Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se destina
somente ao legislador, mas também ao aplicador da norma incriminadora, que
deverá observar, diante da ocorrência de um fato tido como criminoso, se
houve efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico
protegido.” (Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral (arts
1º ao 120) / Rogério Sanches Cunha - 6. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador:
JusPODIVM, 2018, p. 105-106) (Grifos no original).
22. Por essas razões, em que pese reconhecer a gravidade de crimes dessa
natureza, entendo que a absolvição dos Apelantes é medida que se impõe, uma vez que a
ausência de efetiva lesão ou, ainda, de perigo de lesão à Administração Militar impede a
configuração do crime de falsidade ideológica imputado aos Apelantes.
23. Sobre o crime de falso e a potencialidade lesiva entendeu a Quinta Turma
do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO
SISTEMA
RECURSAL
PREVISTO
NA
CARTA
MAGNA.
NÃO
CONHECIMENTO. [...] 1. Para que se configure o crime impossível pela
absoluta impropriedade do objeto é necessário que o bem jurídico protegido
pela norma penal não sofra qualquer risco. 2. Conquanto os crimes de falso
sejam formais, prescindindo da ocorrência de resultado naturalístico
consistente no efetivo prejuízo para alguém com a utilização do papel
falsificado, o certo é que esta Corte Superior de Justiça pacificou o
entendimento de que a falsificação grosseira, porque desprovida de
potencialidade lesiva, não é capaz de tipificar os delitos contra a fé
pública [...] 5. Habeas corpus não conhecido”. (HC n. 278.239/MG, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014.)
(Grifo nosso.)
24. Destarte, em conclusão, a conduta desenhada nos autos revelou-se atípica na
esteira do art. 32 do CPM, conquanto, impõe-se a absolvição de ambos os Apelantes do crime
de falsidade ideológica, art. 312 do CPM, com fundamento no art. 439, "b" do CPPM.
25. Doutro lado, a responsabilidade penal do crime de abandono de posto
cometido pelo Apelante MARCONES restou devidamente detalhada e comprovada,
conforme bem delineado nos trechos do voto eminente Ministro Relator. Vejamos:
“[...] A autoria do delito em exame, imputado aos Réus na Denúncia, encontra-
se sobejamente comprovada nos autos, pela confissão dos Réus, em harmonia
com as demais provas acostadas aos autos.
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Ao ser interrogado em Juízo, o S1 Marcones confessou ter abandonado o
posto, alegando que precisou ir à cidade de Novo Muno/MT, para ajudar a sua
genitora que não estava bem de saúde, tendo assumido, também, que preencheu
os dados do formulário de permuta e pediu ao S2 Felipe que colocasse o nome
do Suboficial Cruz, consoante seu depoimento transcrito na Sentença, in verbis:
Às perguntas do Magistrado, respondeu: QUE sobre a acusação do
Ministério Público sobre abandono de posto, respondeu que a mesma é
verdade; QUE aconteceu que teve uns imprevistos particulares; QUE sua mãe
já havia lhe falado antes que não estava muito bem; QUE sua mãe havia lhe
mandado uma mensagem falando que não estava muito bem e em sua casa
cuida de tudo; QUE seu pai teve um problema, fez uma cirurgia e anda de
muleta, seu irmão era alcoólatra, ele hoje em dia está suspeito de ter câncer e
que cuidam de dois sobrinhos seus; QUE é quem faz tudo em sua casa; QUE,
nesse dia, sua mãe tinha dito que estava um pouco ruim, e quando ela está
ruim, é quem faz as coisas em casa; QUE, antes disso acontecer, tinha pedido
para o sargento para fazer a permuta, pois precisava ir embora e o sargento
falou que não dava certo; QUE perguntou para os meninos que estavam
entrando de serviço se seguravam o serviço, porque a viatura que ia para o
trevo, que é lá na BR, já estava saindo e não conseguia encontrar o oficial de
dia e também foi na correria; QUE foi algo ali que não procurou pensar
direito; QUE não agiu de má fé; QUE foi algo que aconteceu muito rápido
porque a viatura estava saindo ali; QUE basicamente foi isso; QUE como é
longe da cidade que quando saem do serviço, para chegar mais cedo em casa
pegam carona na BR; QUE pegavam condução que vai levar o pessoal do
trevo, da rendição que fica lá no posto da BR; QUE sua casa é em Novo Mundo
Mato Grosso, 30 quilômetros de Guarantã; [...]; QUE o que acontece é que
não havia expediente, quando não há expediente não fica quase ninguém; QUE
já teve escala de copeiro tirar a de arrumador e de copeiro, no mesmo dia,
escala normal; QUE, como os militares estavam entrando de serviço,
perguntou se eles conseguiam segurar o serviço; QUE era um dia que não
tinha expediente, tinham 5 ou 6 pessoas no rancho; QUE eles falaram que
conseguiam segurar; QUE não tinha expediente, mas o rancho funcionava,
porém o efetivo é bem reduzido, que o que fica é o pessoal comissionado que
vem de Brasília; QUE o S2 FELIPE exerceu a função de arrumador; QUE ali
é coisa básica, que é só tirar a fila onde o pessoal serve e isso ele fez, como ele
já era copeiro; QUE o copeiro que faz a lavagem de todo o material; QUE ele
vai lá, tira as coisas da fila e lava; QUE, quanto ao preenchimento do
formulário de permuta, que o SUB é comissionado, que ele é um arrumador
que fica no campo; QUE ele vem de Brasília; QUE, como tinha pedido ao
sargento que tirasse o serviço, mas ele disse que não; QUE ali na pressa, na
correria, como ele é comissionado, o SUB, fez o cabeçalho, colocou
“arrumador”, colocou o dia e colocou o seu nome e pediu para o FELIPE
colocar o SUB; [...] QUE não sabe o horário que saiu da O.M, mas que foi
uma base de umas 9h do dia 21; QUE vão na condução que vai render o
pessoal do Trevo que fica lá na BR, então ele sai um pouco depois das 9h; QUE
esse serviço de arrumador era de 24 horas; [...].
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, ao ser interrogado, em Juízo, o réu LUIS FELIPE DE
MELLO MOREIRA confessou a conduta criminosa, in verbis:
[...]
[...] QUE o S1 MARCONES estava exercendo a função de arrumador; QUE
não é comum SUB-OFICIAL ser escalado no serviço de arrumador; QUE não
desconfiou da permuta entre um soldado e uma sub-oficial pois tinha acabado
de chegar no CPVB e não sabia como é que funcionava; QUE não tinha nem
uma ano que estava ali e não sabia como funcionava as escalas direito; QUE
chegou lá em dezembro de 2021; QUE tirava serviço lá na frente, na guarita;
QUE foi para o rancho em fevereiro de 2022, final de fevereiro; QUE nesses
dois meses no rancho nunca viu um sub-oficial tirando serviço de arrumador;
QUE não achou o pedido esquisito; QUE estava tirando seu serviço e o
MARCONES estava precisando, que sua mãe estava passando mal e queria
ajudar ele; QUE não sabia que o SUB não estava ciente dessa permuta; QUE
estava no paneleiro e quando foi buscar um sabão para lavar as panelas, o
MARCONES chegou com a permuta e lhe pediu para assinar e então pensou
que ele tivesse falado com o SUB e que ele deveria estar ocupado e pediu para
alguém assinar; QUE pegou e assinou sem maldade nenhuma, sem perceber
que ele estava agindo de má-fé consigo; QUE não entendeu que essa conduta,
de assinar um documento no lugar de outra pessoa poderia ser prejudicial; Às
perguntas da Defesa de FELIPE, respondeu: QUE confirma que o dia 21 de
abril era feriado; QUE o funcionamento do rancho era menor no dia; QUE
como tinha pouco efetivo, pois era feriado, só quem trabalha é quem está de
serviço mesmo; QUE a sua função era de ser copeiro; QUE o MARCONES
estava na função de arrumador; QUE o arrumador arruma as cubas de
comida lá na frente, limpa o salão e o copeiro lava os pratos que o pessoal do
efetivo usa e as panelas que o pessoal da cozinha usa; QUE o MARCONES
não lhe pediu para fazer o seu serviço; QUE o MARCONES chegou no S1
LINCOLN e chegou falando que era para segurarem o serviço dele que ele ia
fazer a permuta no nome de outra pessoa; QUE “segurar o serviço” é não
assumir o serviço; QUE tira o seu serviço normal e se tiver faltando alguma
cuba de comida, por exemplo, vai lá e repõe; QUE era para fazer alguma
coisa da função do MARCONES que precisasse; QUE não teve nenhuma
alteração no serviço do rancho; QUE foram até elogiados, porque foi tudo
padrão, não deixaram faltar nada no serviço dele; QUE na hora que o
MARCONES chegou, estava no paneleiro e quando foi fazer o retorno para
pegar o sabão para lavar as panelas, que é uma distância meio grande, ele
chegou; QUE foi pegar o sabão e o MARCONES chegou com a permuta para
assinar; QUE quando ele falou com o S1 LINCOLN e pediu para ele fazer a
permuta, foi a primeira vez que o MARCONES falou que precisava de alguém
para substitui-lo; QUE o MARCONES demorou umas meia hora depois disso;
QUE acha que foi ele que preencheu os papeis; QUE só colocou o nome do
SUB CRUZ; QUE o MARCONES pediu para assinar de qualquer jeito o nome
do SUB; QUE, na sua cabeça, o SUB deveria estar ocupado e pediu para
alguém assinar; QUE o MARCONES falou que a sua mãe estava passando mal
e estava desesperado para achar alguém para segurar o serviço. Sem
perguntas da Defesa de MARCONES. Sem perguntas do Conselho.
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, diante da vasta prova acostada aos autos, inexistem dúvidas
quanto à autoria dos delitos em exame.
2.2 Materialidade
A materialidade delitiva, também, encontra-se indene de dúvidas, pois foi
amplamente comprovada pelos seguintes documentos:
- Documento de PERMUTA DE SERVIÇO DE ESCALA POR MOTIVOS
PARTICULARES com as respectivas assinaturas do réu MARCONES e do
Militar Substituto (IPM nº 7000087-26.2022.7.08.0008, evento 1, INIC1, fl.
15);
- Laudo Pericial Grafotécnico, assinado por 2 (dois) peritos, em que
concluíram que a assinatura do SO CRUZ é "inautêntica" (IPM nº 7000087-
26.2022.7.08.0008, evento 16, fls. 6 a 41).
- FICHA DE CONTROLE DE ACESSO COLETIVA DO TRANSPORTE DO
EFETIVO, em que demonstra a saída do réu MARCONES da OM, no dia 21 de
abril de 2022 (IPM nº 7000087-26.2022.7.08.0008, evento 1, INIC1, fl. 48).
- Cópia do Boletim Interno que publicou a Escala de Serviço em que consta que
o S1 MARCONES estava escalado como arrumador do rancho e o S2 FELIPE
MELO estava escalado de copeiro no dia 21 de abril de 2022 (IPM nº 7000087-
26.2022.7.08.0008, evento 1, INIC1, fl. 50).
Portanto, encontra-se suficientemente comprovada nos autos a autoria e a
materialidade do delito imputado aos Réus na Denúncia” (Grifos nossos).
DOSIMETRIA DA PENA – ART.195 ABONDONO DE POSTO
26. Após essas considerações, passa-se ao cálculo da pena, considerando para
tanto apenas a atribuição da reprimenda estatal do art. 195 do CPM.
27. Inicialmente, atento às balizas previstas no art. 69 do CPM, na primeira fase
da dosimetria da pena, não vislumbro qualquer circunstância que sopese negativamente
contra o Apelante MARCONES, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em 3 (três)
meses de detenção.
27.1. No caso concreto, o serviço de rancho ocorreu normalmente, sem
alterações, conforme lançado no “Livro do Oficial de Dia ao CPBV”.
28. Na segunda fase, verifico que são inexistentes agravantes e atenuantes,
mantendo-se, portanto, a reprimenda fixada na primeira fase, que se torna definitiva em razão
da ausência de causas de aumento ou de diminuição.
Por essas razões, votei no sentido de acompanhar a Turma em relação às
preliminares suscitadas pela DPU, em face da não aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP). Quanto à preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da correlação
acusação-sentença suscitada pela PGJM acompanhei a Turma, forte, mormente, nos
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentos delineados pelo Ministro Revisor. No mérito, dava provimento parcial aos
Apelos defensivos para absolver ambos os Apelantes do crime de falsidade ideológica (312
do CPM), com fulcro no art. 439, “b” do CPPM e, em relação ao crime de abandono de
posto, condeno o Apelante, MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO, à pena de 3 (três)
meses de detenção, com espeque no art. 195 do CPM c/c o art. 69 do CPM, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM, combinado com
o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuando-se a alínea “a”, fixado o regime prisional inicial aberto e o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369323v4 e do código CRC 961f04a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 19/03/2025, às 17:33:17
7000345-14.2024.7.00.0000
40001369323 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR